Tribunal: STM
Processo: 7000279-73.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. HOMICÍDIO CULPOSO. ARTIGO 206, CAPUT, DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR
VIOLAÇÃO AO POSTULADO DO JUIZ NATURAL. REJEIÇÃO. MAIORIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO PARA O JULGAMENTO DE CIVIS EM TEMPO DE PAZ. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE.
MÉRITO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. FALTA DOS REQUISITOS DO DELITO CULPOSO. PREVISIBILIDADE
OBJETIVA E AUSÊNCIA DO DEVER DE CUIDADO OBJETIVO. NÃO ACOLHIMENTO. PERDÃO JUDICIAL.
INAPLICABILIDADE. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
UNANIMIDADE.
A Lei nº 13.774/2018 alterou a Lei de Organização Judiciária Militar, atribuindo competência ao Juiz Federal
da Justiça Militar para, monocraticamente, processar e julgar civis nos casos previstos nos incisos I e III do
art. 9º do Código Penal Militar, restando limitado o escopo de sua atuação aos incisos anteriormente
mencionados, razão pela qual se excluem da alçada monocrática do Juiz Federal da Justiça Militar os
agentes enquadrados no inciso II do artigo 9º do Estatuto Repressivo Castrense.
O Acusado foi denunciado pela prática do delito previsto no art. 206 do Código Penal Militar em
circunstâncias que encontram perfeita adequação na dicção do artigo 9º, inciso II, alínea "a", do Código
Penal Militar, c/c o art. 27 da LOJM, o que atrai a competência desta Justiça Especializada para o
processamento e o julgamento do feito, tendo sido levado a efeito pelo Conselho Permanente de Justiça,
pois, à época da consumação do delito, o agente era militar em atividade.
Preliminar de nulidade rejeitada. Decisão por maioria.
Em consequência do comando constitucional insculpido no art. 124 da Carta Magna, a competência da
Justiça Militar da União é aferida no momento em que ocorre a subsunção da conduta ao preceito penal
incriminador, independentemente da condição de militar ou de civil do agente que pratica o delito, sem
que se possa alegar eventual violação ao Princípio do Juiz Natural, tampouco da Convenção Americana de
Direitos Humanos.
Preliminar rejeitada. Decisão por unanimidade.
A conduta do Réu contrariou as normas de segurança para o manuseio de armamento e também o
Regulamento Interno dos Serviços da Aeronáutica (RISAer), os quais estabelecem as situações e os
procedimentos a serem adotados pelos militares de serviço. Nessas circunstâncias, evidencia-se a ausência
do dever de diligência exigido pela norma, o qual restou consubstanciado pela imprudência (prática de um
fato perigoso) ou pela negligência (ausência de precaução ou indiferença em relação ao ato realizado),
caracterizando-se a presença da inobservância do cuidado objetivo.
A aferição dos requisitos da previsibilidade objetiva e subjetiva pressupõe o exame de qual o cuidado
exigível de uma pessoa prudente e de discernimento diante da situação concreta, sendo que, em relação
à primeira, questiona-se a possibilidade de antevisão do resultado, esta de caráter genérico.
O perdão judicial não encontra previsão legal na legislação penal militar para o delito descrito no art. 206
do Código Penal Militar, sendo contemplada essa hipótese somente nos termos do artigo 121, § 5º, do
Código Penal comum, caso em que o Julgador poderá deixar de aplicar a pena se as consequências da
infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária, não
sendo possível a sua aplicação no âmbito desta Justiça Especializada por não se tratar de omissão
legislativa.
Negado provimento ao Apelo defensivo. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000279-73.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTE: JERDEY GARCIA DO NASCIMENTO
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
14/09/2020 a 17/09/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria,
rejeitou a preliminar suscitada pela Defensoria Pública da União, de nulidade, por
violação do postulado do Juiz natural, contra o voto do Ministro JOSÉ COÊLHO
FERREIRA, que não conhecia da preliminar, uma vez que a matéria já tinha sido
abrangida pela coisa julgada nos autos da Apelação nº 7000981-
53.2019.7.00.0000. Em seguida, por unanimidade, rejeitou a segunda
preliminar defensiva, de incompetência da Justiça Militar da União para o
julgamento de civis em tempo de paz. No mérito, por unanimidade, negou
provimento ao Recurso defensivo, mantendo na íntegra a Sentença hostilizada,
por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro
CARLOS VUYK DE AQUINO.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
(Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA, WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO e PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA fará declaração de voto quanto à preliminar.
O Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (Revisor) fará declaração de voto.
O Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS encontra-se em licença para tratamento
de saúde.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
EDMAR JORGE DE ALMEIDA

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 07/10/2020 18:53:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211e4abd52
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000279-73.2020.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
REVISOR:
Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
APELANTE:
JERDEY GARCIA DO NASCIMENTO.
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. HOMICÍDIO CULPOSO. ARTIGO 206,
CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRELIMINAR
DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO POSTULADO DO JUIZ NATURAL. REJEIÇÃO. MAIORIA.
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO PARA O JULGAMENTO DE
CIVIS EM TEMPO DE PAZ. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. ATIPICIDADE DA CONDUTA.
FALTA DOS REQUISITOS DO DELITO CULPOSO. PREVISIBILIDADE OBJETIVA E AUSÊNCIA DO
DEVER DE CUIDADO OBJETIVO. NÃO ACOLHIMENTO. PERDÃO JUDICIAL. INAPLICABILIDADE.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
UNANIMIDADE.

A Lei nº 13.774/2018 alterou a Lei de Organização Judiciária Militar, atribuindo competência
ao Juiz Federal da Justiça Militar para, monocraticamente, processar e julgar civis nos casos
previstos nos incisos I e III do art. 9º do Código Penal Militar, restando limitado o escopo de
sua atuação aos incisos anteriormente mencionados, razão pela qual se excluem da alçada
monocrática do Juiz Federal da Justiça Militar os agentes enquadrados no inciso II do artigo
9º do Estatuto Repressivo Castrense.
O Acusado foi denunciado pela prática do delito previsto no art. 206 do Código Penal Militar
em circunstâncias que encontram perfeita adequação na dicção do artigo 9º, inciso II,
alínea "a", do Código Penal Militar, c/c o art. 27 da LOJM, o que atrai a competência desta
Justiça Especializada para o processamento e o julgamento do feito, tendo sido levado a
efeito pelo Conselho Permanente de Justiça, pois, à época da consumação do delito, o
agente era militar em atividade.
Preliminar de nulidade rejeitada. Decisão por maioria.
Em consequência do comando constitucional insculpido no art. 124 da Carta Magna, a
competência da Justiça Militar da União é aferida no momento em que ocorre a subsunção
da conduta ao preceito penal incriminador, independentemente da condição de militar ou
de civil do agente que pratica o delito, sem que se possa alegar eventual violação ao
Princípio do Juiz Natural, tampouco da Convenção Americana de Direitos Humanos.
Preliminar rejeitada. Decisão por unanimidade.
A conduta do Réu contrariou as normas de segurança para o manuseio de armamento e
também o Regulamento Interno dos Serviços da Aeronáutica (RISAer), os quais
estabelecem as situações e os procedimentos a serem adotados pelos militares de serviço.
Nessas circunstâncias, evidencia-se a ausência do dever de diligência exigido pela norma,
o qual restou consubstanciado pela imprudência (prática de um fato perigoso) ou pela
negligência (ausência de precaução ou indiferença em relação ao ato realizado),
caracterizando-se a presença da inobservância do cuidado objetivo.
A aferição dos requisitos da previsibilidade objetiva e subjetiva pressupõe o exame de qual
o cuidado exigível de uma pessoa prudente e de discernimento diante da situação
concreta, sendo que, em relação à primeira, questiona-se a possibilidade de antevisão do
resultado, esta de caráter genérico.
O perdão judicial não encontra previsão legal na legislação penal militar para o delito
descrito no art. 206 do Código Penal Militar, sendo contemplada essa hipótese somente nos
termos do artigo 121, § 5º, do Código Penal comum, caso em que o Julgador poderá deixar
de aplicar a pena se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 07/10/2020 18:53:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211e4abd52
grave que a sanção penal se torne desnecessária, não sendo possível a sua aplicação no
âmbito desta Justiça Especializada por não se tratar de omissão legislativa.
Negado provimento ao Apelo defensivo. Decisão por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em rejeitar a preliminar suscitada pela
Defensoria Pública da União, de nulidade, por violação do postulado do Juiz Natural; por unanimidade, em
rejeitar a segunda preliminar defensiva, de incompetência da Justiça Militar da União para o julgamento de
civis em tempo de paz. No mérito, por unanimidade, em negar provimento ao Recurso defensivo,
mantendo na íntegra a Sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Brasília, 14 a 17 de setembro de 2020.

Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO
Relator

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
REVISOR:
Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
APELANTE:
JERDEY GARCIA DO NASCIMENTO.
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União contra a Sentença do Conselho
Permanente de Justiça para a Aeronáutica da Auditoria da 12ª CJM, de 4 de fevereiro de 2020, que condenou
o ex-Sd Aer JERDEY GARCIA DO NASCIMENTO, por unanimidade, à pena de 1 (um) ano de detenção, como
incurso no artigo 206, caput, do Código Penal Militar, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o
direito de apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto.

O Parquet Militar ofereceu Denúncia, nos seguintes termos:

"(...) em 28 de novembro de 2015, nas dependências do alojamento dos soldados do
Aeroporto de Guajará-Mirim/RO, o Soldado JERDEY GARCIA DO NASCIMENTO, qualificado à
fl. 16, efetuou um disparo de arma de fogo contra o Soldado JOSÉ MAURÍCIO DE
FIGUEIREDO NETO.
Segundo restou apurado, na data supracitada, por volta de 22:50 horas, no interior do
alojamento supracitado, o soldado JERDEY manejava uma pistola Taurus PT-92, calibre
9mm, semi-automática, a pretexto de ministrar as instruções (briefing) sobre a utilização
do armamento. Além do Denunciado, estavam presentes no local os soldados Ralisson da
Silva Barbosa, Diego Henrique Batista do Nascimento e José Maurício de Figueiredo Neto.
Em tom de brincadeira e descontração com os demais soldados que se encontravam no
alojamento, o Denunciado fazia sua demonstração retirando o carregador da pistola, dando
golpes e efetuando disparos "em seco".
Após oito minutos de demonstração, sempre conversando descontraidamente com os
colegas de farda, o Denunciado introduziu o carregador municiado na pistola e deu um
golpe na arma, municiando-a, e efetuou um disparo na direção do Soldado José Maurício de
Figueiredo Neto, que estava sentado no beliche à sua frente, atingindo o lado esquerdo do
peito da vítima.
Ato contínuo, o Soldado JERDEY, aparentando encontrar-se em estado de choque, deixou a
arma sobre a cama superior do beliche e saiu do alojamento dizendo as seguintes palavras
"fiz merda".
Segundo testemunhas, o Denunciado permaneceu sentado no meio fio da área externa do
alojamento, chorando e falando ao celular.
Os militares do Aeroporto de Guajará-Mirim ministraram o procedimento de primeiros

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 07/10/2020 18:53:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211e4abd52
socorros ao Soldado José Maurício e acionaram a ambulância do Corpo de Bombeiros, para
efetuar a sua remoção ao Hospital Regional de Guajará-Mirim. Contudo, a vítima não
resistiu ao ferimento e veio a óbito. Segundo o Laudo de Exame Tanatoscópico (fls.
123/128), a morte da vítima foi causado "por choque hipovolêmico secundário à
hemorragia interna na cavidade torácica, provocada por ação de instrumento perfuro
contundente projétil de arma de fogo) de alta energia vulnerante" (fl. 128).
Em seu depoimento (fls. 16/17), o Denunciado confessou a prática do crime, admitindo que
manuseou a arma de fogo de forma desatenta, ocasionando o disparo que vitimou o
Soldado José Maurício: "que estavam todos em ambiente descontraído, quando anunciou
que realizaria um suposto briefing (instrução) que os militares que tiram serviço armado
recebem; ocorre que, durante ainda o ambiente de descontração, acredita que recolocou o
carregador municiado na arma de fogo sem perceber; vindo a carregar a arma e dispará-la
em frente ao S2 Figueiredo (vítima)".
A arma de fogo utilizada pelo Denunciado foi apreendida e periciada, restando
demonstrado o seu perfeito funcionamento, conforme Parecer Técnico de fls. 192/193.
Além disso, o local do crime foi submetido a exame pericial, onde foi encontrado o projétil
(fl. 138) que atingiu a vítima, conforme Laudo Pericial nº 1217/2015-GJM/IC/POLITEC/RO
(fls. 130/135).
Ao manusear arma de fogo em local impróprio, de forma desatenta e sem observar as
regras de segurança prescritas, o Soldado JERDEY GARCIA DO NASCIMENTO agiu com
negligência e imprudência, redundando no disparo que atingiu o Soldado José Maurício de
Figueiredo Neto e ocasionou a sua morte.
Isto posto, DENUNCIO perante esse r. Juízo o Soldado JERDEY GARCIA DO NASCIMENTO
como incurso nas penas do art. 206, caput, do Código Penal Militar (...)".

Conforme depoimento prestado por ocasião da lavratura do Auto de Prisão em Flagrante, em 28 de
novembro de 2015, o Acusado declarou que:

"(...) Por volta das 23h, encontrava-se no alojamento dos soldados (...) O flagranteado
encontrava-se em pé e em frente ao último beliche a esquerda (...) que nesta cama
encontravam-se sentados o S2 Figueiredo do lado direito, exatamente em frente ao
flagranteado, e o S2 Batista do lado esquerdo; que na cama da direita ao lado da porta,
estava o S2 Ralisson, deitado; que estavam todos em ambiente descontraído, quando
anunciou que realizaria um suposto briefing do armamento; para tanto, pegou sua arma
em sua cama (beliche acima do S2 Batista), retirou o carregador e começou a efetuar
"golpes" e disparos em seco com armamento desalimentado, tudo conforme o briefing
(instrução) que os militares que tiram serviço armado recebem; ocorre que, durante ainda
no ambiente de descontração, acredita que recolocou o carregador municiado na arma de
logo sem perceber, vindo a carregar a arma e dispará-la em frente ao S2 Figueiredo
(vítima); verificou que o disparo atingiu a vítima no peito esquerdo (...) que após isso
entrou em estado de choque, deixou sua arma ao lado do S2 Figueiredo e saiu
rapidamente do alojamento; que ao sair do alojamento, sentou-se na calçada de concreto
ao lado do alojamento, nas dependências do aeroporto e ligou para seus pais para informar
o ocorrido; que informou tudo ao seu pai e desligou o telefone; que retornou ao alojamento
na tentativa de saber da situação da vítima e ajudar no que fosse preciso; que ao constatar
que a vítima encontrava-se deitada ao chão, sendo massageada na região do tórax pelo S2
Batista e o S2 Ralisson, perguntou se aquilo era um pesadelo, quando saiu novamente do
alojamento desesperadamente e, voltou a ligar para seu pai, dando maiores detalhes do
ocorrido, falou também com sua namorada (...) Após desligar o telefone (...) permaneceu
um tempo pensando (...) na família da vítima, pois também conhecia o pai do S2
Figueiredo. Deixou consignado, ainda, que possuía uma boa relação com a vítima, não
apresentando nenhuma desavença durante todo tempo de suas vidas; que classificou o
fatídico como um completo descuido de sua parte; que durante conversa ao telefone com
sua família, a ambulância chegou e levou a vítima para o hospital; que em seguida, o Cb
Azevedo, o S2 Ralisson e o S2 Batista foram ao encontro do flagranteado conversar sobre o
ocorrido (...) em seguida chegaram o SO Valério, logo após três militares do Exército
Brasileiro, na sequência militares da Polícia Militar e mais na frente um perito da Polícia
Civil. Após a chegada dessas autoridades, o flagranteado permaneceu sentado no banco ao
lado da cozinha, do lado de fora da instalação, na companhia do CB Azevedo, até que foi

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 07/10/2020 18:53:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211e4abd52
conduzido mais tarde ao 6º Batalhão de Infantaria de Selva (...) depois o colocaram no
xadrez. Permaneceu no xadrez no período desta manhã, por volta das 13h, quando foi
conduzido até as instalações aeroportuárias de Guajará-Mirim, para sua oitiva neste Auto.
Por fim, acrescentou que encontra-se profundamente arrependido de seus atos, haja vista
que jamais cogitou a possibilidade de atentar contra a vida de seu companheiro e de
ninguém, (...) Salienta mais uma vez, que o fato se tratou de um descuido de sua parte,
ocasionando o acidente (...)".

Em Decisão de 3 de dezembro de 2015, o Juiz Federal da Justiça Militar concedeu a liberdade provisória ao
Acusado, tendo o Alvará de Soltura sido cumprido nessa mesma data.

A Denúncia foi recebida em 1
o de junho de 2016.

Foram juntados aos autos, entre outros, os seguintes documentos:

1) Reprodução Simulada dos Fatos, elaborada pelo Presidente e pelo Escrivão do Auto de Prisão em
Flagrante, contendo fotografias do local do crime, com a simulação da dinâmica do crime;

2) Laudo de Exame Tanatoscópico, elaborado no corpo da vítima por Perito Médico Legista da Secretaria de
Segurança do Estado de Rondônia em 28 de novembro de 2015, que apresentou a seguinte conclusão:

"(...) Diante dos dados colhidos durante a necropsia e dos resultados, conclui-se que a
morte de: JOSE MAURÍCIO DE FIGUEIREDO NETO deu-se por choque hipovolêmico
secundário à hemorragia interna da cavidade torácica, provocada por ação de instrumento
perfurocontundente (projétil de arma de fogo) de alta energia vulnerante (...)";

3) Laudo Pericial de Exame em Local de Disparo de Arma de Fogo nº 1217/2015, elaborado por Perito
Criminal do Instituto de Criminalística do Estado de Rondônia, que concluiu o seguinte:

"(...) em face ao exposto, o signatário conclui que o local examinado possuía as
características e os vestígios anteriormente descritos, que indicavam juntamente com o
projétil encontrado o disparo recentemente efetuado de arma de fogo dotada de munição
do tipo encamisada total ogival compatível com o calibre 9 x 19 mm, do qual resultou em
uma vítima graves lesões, conforme detalhado no item anterior (...) Nada mais havendo a
lavrar, encerra-se o presente Laudo, ilustrado com 17 (dezessete) fotografias legendadas e
impresso em sete páginas que vão devidamente assinadas (...)";

4) Certidão de Óbito da vítima que registrou como causa morte:

"(...) Choque Hipovolêmico Hemorragia Aguda, Perfuração Toracica (sic), Ação de
instrumento perfurcontundente, Homicídio por arma de fogo (...)";

5) Parecer Técnico nº 01/SMB/2016, elaborado na arma de fogo utilizada pelo Acusado por dois Peritos da
Seção de Material Bélico do Batalhão de Infantaria da Aeronáutica, da Base Aérea de Porto Velho,
constatando que:

"(...) Nos testes realizados, a arma apresentou funcionamento normal. A atuação no
ferrolho e o consequente carregamento da pistola demandam de ação do atirador e requer
aplicação de forca, sendo impossível o carregamento acidental ou indesejado. O dispositivo
de segurança operou eficientemente, não havendo chance de que, uma vez carregada e
em segurança, qualquer ação no gatilho acarretasse num disparo acidental da arma.
O estojo comprova que o armamento foi carregado e disparado, visto que apresenta
marcas de percussão, dilatação, extração e ejeção. Estas duas últimas ações,
provavelmente ocorreram decorrentes do ciclo de funcionamento da pistola após o disparo.
Pelo exposto, não ha como se falar em tiro acidental por pane ou mau funcionamento do
armamento, senão por ação do militar que o portava (...)".

O Ministério Público Militar arrolou as seguintes testemunhas:

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 07/10/2020 18:53:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211e4abd52
1) Sgt Aer Diemy Orsolin da Silva, que afirmou:

"(...) Aos quesitos apresentados pelo Ministério Público Militar (fls. 11), PG/RP:
1) Confirma integralmente as declarações prestadas no Inquérito Policial Militar? Que
confirma as declarações prestadas no IPM;
2) Estava presente no alojamento dos Soldados do Aeroporto de Guajará-Mirim no dia 28
de novembro de 2015 por volta das 22hs50, ocasião em que ocorreu o crime apurado nos
presentes autos? Pode descrever os fatos que presenciou? Que o depoente não estava
presente naquele alojamento dos Sds, mas no alojamento dos Sgts, que fica ao lado; Que
estava no alojamento quando ouviu um barulho, acreditando que fosse um lastro de cama;
Que logo em seguida o Sd. RALISSON adentrou ao alojamento, informando que o Sd J.
GARCIA havia disparado e atingido o Sd FIGUEIREDO; Que correu até o alojamento de Sds,
momento em que viu o Sd BATISTA tentando estancar o ferimento do Sd FIGUEIREDO; Que
disse ainda ao Sd RALISSON, que é técnico em enfermagem, para auxiliar o Sd BATISTA na
tentativa de estancar o sangramento; Ato contínuo, o depoente ligou para o 193,
recebendo informação de que a ajuda estava a caminho; Que ligou para o Cel Cmt da Base,
informando o fato; Que o Cmt, Cel ROSEVAL, determinou que o depoente o mantivesse
informado sobre o desenrolar dos acontecimentos;
3) Viu o acusado manusear a pistola Taurus PT 92 calibre 9mm dentro do alojamento? Por
que o acusado estava manuseando armamento naquele local? Que o depoente não viu o
acusado manusear a pistola, não sabendo o motivo do mesmo estar manuseando a pistola;
Que, no entanto, questionou os demais Sds, entre eles RALISSON e BATISTA, que
comentaram como se ocorreram os fatos;
4) De acordo com as instruções relacionadas ao manuseio de armas de fogo, o alojamento
de Soldados era local adequado para ministração de treinamento (briefing) acerca do uso e
funcionamento de armamento? Que não era possível o manuseio de armamento naquele
alojamento, por não ser o local adequado;
5) O acusado sabia manusear o armamento? Quantas vezes ele repetiu as operações de
carregamento, descarregamento e tiro ''em seco" com a pistola Taurus PT 92, calibre 9mm
na ocasião? Que pode informar que o acusado sabia manusear a pistola Taurus, tendo
realizado curso específico para tanto; Que como não presenciou os fatos, não sabe quantas
vezes o acusado repetiu as operações de carregamento, descarregamento e tiro ''em
seco";
6) Em que posição estava a vítima no momento em que o acusado ministrava o briefing
com a pistola Taurus PT 92 calibre 9mm? E quando o acusado efetuou o disparo? Que não
viu como a vítima estava no momento do briefing; Que quando chegou ao local a vítima
estava deitada no chão, ao lado da cama;
7) Tem conhecimento da existência de alguma animosidade ou inimizade entre o acusado
e a vítima? A vítima e o acusado discutiram na ocasião em que o crime foi praticado? Que
acusado e vítima eram bem amigos, não sabendo de qualquer desavença entre ambos;
Que não ouviu qualquer discussão entre acusado e vítima prévia ao ocorrido;
8) Viu quando o acusado efetuou o disparo? Pode descrever como ocorreu? É possível
afirmar que o acusado tinha intenção de atingir a vítima? Que não viu quando o acusado
efetuou o disparo, não podendo descrever como ocorreu o fato; Que não pode afirmar qual
era a intenção do acusado;
9) Qual foi a reação do acusado após efetuar o disparo? Que após o disparo, o acusado
largou a arma em cima da cama, saiu do alojamento e ligou para sua namorada; Que o
acusado disse que havia ''feito merda"; matado um amigo dele; Que o acusado comentou
com um colega que queria se matar; Que o réu, naquele momento, não teve condições de
auxiliar por estar muito abalado;
10) Deseja acrescentar algo às suas declarações? Que não tem outras informações;
Aos quesitos apresentados pela Defensoria Pública da União (fls. 12), PG/RP:
1) Sabe informar qual era a relação entre o assistido e o Sd FIGUEIREDO? É possível dizer
que eram amigos? Que acusado e vitima eram bastante amigos;
2) Qual era o estado emocional do acusado após os fatos? Que o acusado ficou bastante
abalado, tendo entrado em choque; Que, como já dito, o acusado comentou que pretendia
se matar, razão pela qual o depoente determinou que um Cb o acompanhasse; Que
chegaram a mentir ao acusado, dizendo que FIGUEIREDO não havia falecido, com o
objetivo de acalmá-lo;

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 07/10/2020 18:53:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211e4abd52
3) Após o acidente, em algum o momento o assistido tentou se ausentar das
dependências do quartel? Que o acusado não esboçou qualquer reação objetivando fugir
do quartel;
4) O assistido procurou saber da situação do senhor FIGUEIREDO? Buscou auxiliar de
alguma forma na prestação dos primeiros socorros? Que depois dos fatos, o acusado queria
saber sobre o estado clínico da vítima, questionando a toda hora o depoente; Que de
madrugada o réu continuou questionando o depoente sobre a vítima; Que o réu não tinha
condições de auxiliar nos primeiros socorros por estar muito abalado;
5) O que sabe informar acerca do comportamento militar e civil do assistido? Tem
conhecimento de algum fato desabonador que envolva o acusado? Que o depoente não
conhecia o acusado antes do quartel, tendo trabalhado com o mesmo por cerca de 10 dias,
período no qual era muito bom militar; Que o acusado era religioso; Que não sabe de nada
que desabone a conduta do acusado;
6) Deseja acrescentar algo às suas declarações? Que nada tem a acrescentar neste
momento; Pelo MPM, PG/RP: Que estava de serviço como Cmt da guarnição composta por
mais oito militares; Que o acusado entraria de serviço, rendendo o próximo da hora; Que o
réu aguardava seu turno de serviço, que era o próximo; Que naquele local não há um
momento de reunião de todos os militares de serviço com o Oficial de Dia; Que neste
serviço o acusado Já havia entrado num quarto de hora. Que o serviço é armado com a
pistola Taurus PT-92; Que o disparo foi efetuado com a pistola acautelada ao acusado para
o serviço; Que a equipe de serviço passa por um briefing antes de sair para a missão; Que
neste dia não houve briefing, embora todos tivessem ciência do serviço por meio de uma
NPA (Norma Padrão de Ação); Que previamente ao serviço não é feito um briefing sobre a
NPA com os militares que entram de serviço; Que o acusado não tinha autorização nem era
designado para fazer briefing com arma; Que, na realidade, ao que sabe, o acusado
mostrava como deveria ser o briefing, enquanto os demais militares julgavam se o mesmo
fazia o correto; Que não chegou a escutar risadas; Que todos aqueles militares que
estavam no alojamento eram S2, engajados; Que o projétil entrou pela região abdominal
saindo pela altura da axila, atingindo a cama; Que o depoente servia em Porto Velho há
quatro anos à época dos fatos; Que na OM a doutrina era no sentido de alertar os militares
quanto a não apontar armamento a outras pessoas; Que neste período, ao que se recorde,
ainda sim houve cinco disparos acidentais aproximadamente naquela OM; Que, naquela
oportunidade, a arma deveria estar alimentada e travada; Que, assim, não deve haver um
projétil na câmara (...)" (Grifos no original);

2) SO Aer Carlos Valério Aguiar, que afirmou:

"(...) JUIZ: o Senhor estava nesse dia em que houve esse acidente no quartel?
TESTEMUNHA: estava na cidade, mas no quartel não.
JUIZ: o Senhor então não viu absolutamente nada do que aconteceu no momento do
suposto disparo de arma de fogo? Confirma?
TESTEMUNHA: Confirmo.
JUIZ: o Senhor tem ideia do porque foi arrolado como testemunha?
TESTEMUNHA: pelo fato de ser o segundo mais antigo e o Comandante do DTCEA Guajará-
Mirim estava em reunião em Manaus (...) naquela noite eu era o mais antigo na guarnição
da Aeronáutica.
JUIZ: certamente quando houve esse acidente considerado grave o Senhor foi acionado
para tomar as medidas administrativas cabíveis. É isso?
TESTEMUNHA: sim Senhor (...) no momento que fui acionado estava no restaurante.
JUIZ: o Senhor se lembra mais ou menos em que hora foi acionado?
TESTEMUNHA: por volta de vinte duas e trinta (...) chegando no Aeroporto (...) tentei
localizar quem era o envolvido, quem estava participando daquele fato, foi quando eu vi o
Jerdey na calçada e perguntei quem foi que disparou. Ele não estava fardado e eu achei
aquilo estranho, não estando fardado e não estando na Hora e ter tido o disparo efetuado
por ele.
JUIZ: o Senhor chegou a providenciar a prisão em flagrante do Jerdey?
TESTEMUNHA: no momento que cheguei não verbalizei a prisão, mas após a chegada do
apoio do Exército nos conduzimos para a prisão em Guajará-Mirim.
JUIZ: quando o Senhor conversou com ele o que ele disse com o Senhor?

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 07/10/2020 18:53:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211e4abd52
TESTEMUNHA: ele em alguns momentos verbalizou que tinha feito uma coisa errada (...)";

3) Sd Aer Diego Henrique Batista do Nascimento, que afirmou:

"(...) MPF: o senhor estava presente lá no alojamento do aeroporto de Guajará-Mirim nesse
dia, 28 de novembro de 2015?
TESTEMUNHA: Tava.
MPF: o senhor pode narrar com suas palavras o que foi que aconteceu naquela noite.
TESTEMUNHA: foi numa sexta-feira à noite, no caso antes havia saído eu, o Jerdey e a
vítima, a gente tinha saído pra lanchar, estava tendo uma noite normal, tranquila, aí na
volta quando a gente tava alojamento pra dormir, aí nós começamos a conversar e nisso o
Jota pegou a pegou a arma para falar o briefing do armeiro, era um serviço que tinha na
base aérea, e nisso ele tava treinando lá e nós conversando, nós três.
MPF: só pra deixar claro, quem estava dentro do alojamento?
TESTEMUNHA: tava eu, o Figueiredo, o Jerdey e o Ralisson, aí e nisso ele mostrando pra
gente e aí num certo momento, eu tirei o olho, tava mexendo no celular, num certo
momento eu ouvi o disparo, o Jota, o Jerdey deixou a arma em cima da cama, e nisso a
gente foi tentar ajudar o Figueiredo, tentou ajudar tudo mais, a gente ligou para
ambulância e não teve jeito aí só aguardar ambulância.
MPF: quando ele tava fazendo esse briefing, esse briefing ensaiado, chegou a quantas
vezes ele fez os procedimentos de desarmar e atirar seco?
TESTEMUNHA: quantas vezes ele fez, não sei ao certo, no caso fez o briefing do jeito
correto, retirou o carregador, no caso quando ele estava mostrando pra gente, o
carregador não estava na arma.
MPF: não estava na arma?
TESTEMUNHA: ele tinha deixado o carregador em cima da mesa do lado e tava fazendo o
manuseio sem o carregador.
MPF: no momento que ele dava o tiro em seco pra onde ele apontava?
TESTEMUNHA: ele apontava pra parede, pra camas, pro canto que tinha lá.
MPF: e nos momentos anteriores ao tiro, o que foi que mudou pra poder acontecer o tiro
real?
TESTEMUNHA: na hora ele já tinha terminado o briefing, aí no caso ele já tava pra guardar
a arma e ele pegou o carregado, aí nós no caso o Figueiredo mesmo, a gente voltou a
conversar, aí não sei, talvez tenha esquecido que estava com o carregador, e foi efetuar
novamente, aí foi quando aconteceu.
MPF: foi iniciativa dele fazer mais uma vez o briefing, alguém pediu?
TESTEMUNHA: não, ninguém pediu.
MPF: e onde é que tava a vítima no momento em que foi alvejada?
TESTEMUNHA: tava eu e a vítima sentados na mesma cama, a gente tava até brincando,
ele tava do meu lado, e no caso o Jota tava na nossa frente.
MPF: e sabe por que ele apontou dessa vez na direção da vítima?
TESTEMUNHA: não, não sei.
MPF: eles tinham alguma rixa, algum problema de relacionamento?
TESTEMUNHA: não, completamente nenhum, no caso nós três éramos os mais chegados,
os mais amigos, tanto que a gente tinha até saído à noite.
MPF: e esse alojamento era o local adequado pra fazer briefing e pra poder ficar fazendo
essas operações com arma?
TESTEMUNHA: não, não era.
MPF: o senhor sabe dizer se o Jerdey era habilitado a mexer com arma, ele sabia mexer
com arma?
TESTEMUNHA: a gente tem um treinamento básico quando entra na Força Aérea, ele tinha
o treinamento básico, sabia mexer sim com arma.
MPF: o senhor disse que a vítima tava sentada ao seu lado?
TESTEMUNHA: isso.
MPF: sentado com os pés no chão?
TESTEMUNHA: isso, no caso a cama ficava encostada na parede, tava eu e ele com os pés
no chão, encostado com a costa na parede.
MPF: e o tiro pegou onde, onde foi que alvejou?
TESTEMUNHA: o tiro pegou bem no peito esquerdo, bem na direção do coração.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 07/10/2020 18:53:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211e4abd52
MPF: qual foi a reação do Jerdey, assim que percebeu que alvejou a vítima?
TESTEMUNHA: assim que ele disparou, a primeira coisa que ele fez foi deixar a arma em
cima da cama, em cima do beliche e ficou desesperado, aí ele saiu do quarto, aí nisso eu
tava indo ajudar, aí depois ele voltou, foi tentar ajudar o Figueiredo, não conseguiu e ele
saiu de novo e depois não voltou mais.
MPF: então ele mostrou arrependimento?
TESTEMUNHA: sim, total.
MPF: e também ele tentou ajudar?
TESTEMUNHA: sim, total.
MPF: mas por que ele não conseguiu ajudar?
TESTEMUNHA: acho que pelo desespero, porque assim que atirou, ele deixou a arma, ele
saiu e voltou, vi que ele tava desesperado e eu tentando ajudar.
MPF: e quem tava ajudando?
TESTEMUNHA: era eu e mais outro soldado.
MPF: sem mais perguntas, excelência.
DPU: a relação entre o Jerdey e o Figueiredo, o senhor disse eles eram amigos?
TESTEMUNHA: sim.
DPU: e o estado emocional dele após os fatos, o senhor disse que ele ficou desesperado,
em estado de choque?
TESTEMUNHA: o Jerdey, sim.
DPU: e depois do incidente ele tentou se ausentar das dependências do quartel?
TESTEMUNHA: não, em nenhum momento, no caso ele sentou e aguardou todos os
procedimentos.
DPU: ele procurou saber da situação do Sd Figueiredo?
TESTEMUNHA: procurou várias vezes, no caso quando eu saí, ele perguntou pra mim se ele
tava bem, se ele ainda tava vivo, algo do tipo.
DPU: e o senhor sabe informar sobre o comportamento civil e militar dele, se tem alguma
conduta desabonadora?
TESTEMUNHA: não, ao meu ver, eu e Jerdey entramos juntos, sempre foi um soldado muito
bom (...)";

4) Sd Aer Ralisson da Silva Barbosa, que afirmou:

"(...) MPF: o senhor estava presente lá no dia que aconteceu o incidente lá?
TESTEMUNHA: sim, senhor.
MPF: o senhor pode nos contar como foi?
TESTEMUNHA: era um uma sexta-feira, era dia 27 de novembro, tem 2 alojamentos, um de
sargento e um de soldado.
MPF: isso onde?
TESTEMUNHA: isso lá em Guajará-Mirim, na OM de lá, na Base Aérea de lá, a gente tava
destacado em missão a guarnecer a pista do aeroporto de lá, que é um DTCEA e onde se
encontrava o Jerdey, tava o Figueiredo, o rapaz que faleceu, tava o Batista, e eu , quando
eu cheguei lá eu vi o fato, eu ia sair para cidade com o sargento e fui pro meu alojamento
me arrumar e o Figueiredo e o Batista tava deitado, o Jerdey tava em pé, quando eu
cheguei eu fui deitar e ele tava manuseando a arma, então quando eu cheguei eu disse
"rapaz, vamos para de brincar com arma".
MPF: ele tava disparando?
TESTEMUNHA: não, não tava disparando, no caso na PM não tem, mas no quartel quando
você vai entrar de serviço tem o briefing do armamento, ele tava dando o briefing do
armamento.
MPF: ensaiando?
TESTEMUNHA: isso, exatamente, ele tava ensaiando, no tempo que eu vi ele tava sem o
carregador, eu deitei aproximadamente 2 a 3 metros onde eles estavam, eles ficaram 5
minutos naquela, ele deu o golpe na arma, ele deu o disparo em seco.
MPF: o que seria disparo em seco?
TESTEMUNHA: você pegar ela sem nada, e disparar em seco para dizer que não tem nada,
depois ele colocou no coldre dele, o Figueiredo que tava ao lado do Batista, ele falou tu não
fez o briefing direito, não ficou legal, faz de novo. Ele pegou a pistola, ele pegou deu o
golpe, disparou e acertou o Figueiredo.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 07/10/2020 18:53:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211e4abd52
MPF: tinha mais de 1 pente.
TESTEMUNHA: não, tinha 1 pente, eu não lembro se a gente ficava com 1 ou com 2, mas
eu lembro que a gente ficava com 1 pente com 15 munições.
MPF: então colocou o pente e atirou?
TESTEMUNHA: ele foi fazer o manuseio da arma e atirou.
MPF: o briefing seria para mostrar que tá sem bala, primeiro tira o pente, dá o golpe e dá o
tiro em seco, então ele fez o contrário colocou o pente?
TESTEMUNHA: eu nunca vi ele manuseando a arma, então quando você pega a arma, você
olha ela, pra mim ele esqueceu que tinha alimentado ela, quando ele carregou e engatilhou
ela, já que ela estava com o pente, efetuou o disparo.
MPF: e ele apontou pra vítima na hora que fez isso, por que ele apontou pra vítima, o
senhor sabe?
TESTEMUNHA: não sei, não vi ele apontando, mas ficou na direção do mesmo.
MPF: na hora que ele tava fazendo o briefing ensaiado, ele tava apontando pra mesma
direção o senhor se recorda?
TESTEMUNHA: não, ele tava de frente do Figueiredo.
MPF: mas quando dava o disparo em seco era na mesma direção?
TESTEMUNHA: não, o disparo em seco ou é pra cima ou no chão.
MPF: na hora que ele atingiu ele apontou na direção da vítima?
TESTEMUNHA: apontou na direção da vítima.
MPF: mas por que a vítima tinha brincado com ele?
TESTEMUNHA: não, não foi tipo "zoação", foi você não fez direito, faz de novo pra entrar na
massa, no cérebro.
MPF: e quando a vítima foi alvejada, o que aconteceu depois?
TESTEMUNHA: quando a vítima foi alvejada, deu aqueles 10 segundos, ninguém acreditou,
aí ele deixou a arma em cima da cama, eu falei "aconteceu, sai daqui, eu tenho 1 ano de
curso de enfermagem, tenho primeiros socorros, sai que tu não tem capacidade de
socorrer a pessoa", fomos eu e o Batista socorrer, enquanto o sargento entrava em
comunicação com o SAMU, 192.
MPF: a bala ela pegou onde?
TESTEMUNHA: a bala pegou na costela falsa, segundo o médico no hospital, rasgou o
pulmão dele e saiu em cima da pá dele.
MPF: transfixou?
TESTEMUNHA: transfixou e grudou na cama.
MPF: quanto tempo demorou pra chegar o socorro?
TESTEMUNHA: 15 minutos.
MPF: ele tava vivo até a hora?
TESTEMUNHA: eu não posso falar porque não sou médico nem enfermeiro, mas eu dava
dando os primeiros socorros, eu senti a pulsação dele, 3 minutos depois ele apagou a
gente fez massagem, a gente continuou com massagem, o olho dilatando, foi e voltou, aí
depois de 5 a 6 minutos, ele urinou
MPF: e qual foi a postura do senhor Jerdey?
TESTEMUNHA: como eu fiquei na parte do socorro eu só que ele saiu, ai veio o Cabo e
guardou todas as armas, vi ele muito agoniado, só andando, o pessoal acalmando ele, eu vi
a preocupação dele, e a primeira ação foi ele ligar pra mãe dele pra falar que tinha feito
besteira.
MPF: ele mostrou arrependimento pelo que fez?
TESTEMUNHA: mostrou.
MPF: tentou socorrer?
TESTEMUNHA: tentou só que, como eu era o mais antigo, falei tu não tem condições, ele
colocou a arma em cima da cama, colocou a mão na cabeça e saiu.
MPF: o senhor disse que nunca tinha visto ele manuseando a arma?
TESTEMUNHA: manuseando, não no trabalho, manuseando não de forma inadequada.
MPF: ele tinha perícia, sabia mexer na arma?
TESTEMUNHA: quando a pessoa sai do recrutamento, ele já tem todas as instruções de
arma.
MPF: sem mais perguntas, excelência.
JUIZ: Defesa.
DPU: como era a relação deles?

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 07/10/2020 18:53:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211e4abd52
TESTEMUNHA: a relação deles era de amizade, muito mais de amizade com o Figueiredo,
do que eu com ele, o Figueiredo trabalhava com ele na mesma seção.
DPU: o senhor falou da postura dele após o acidente, ele estava em estado de choque?
TESTEMUNHA: em estado de choque, abalado.
DPU: e depois do incidente ele tentou se ausentar das dependências do quartel?
TESTEMUNHA: não, em nenhum momento ele falou em fugir, em ir embora, ele falou que ia
assumir as responsabilidades dele.
DPU: ele procurou saber da situação do Sd Figueiredo depois, auxiliar nos primeiros
socorros?
TESTEMUNHA: procurou sim, tanto que quando ele foi no hospital, a gente ficou em
contato, a gente não falou nada, quando a gente soube que o Figueiredo, a gente
escondeu ele porque a gente não sabia da reação dele.
DPU: e o senhor sabe informar sobre o comportamento civil e militar dele, se tem algum
fato desabonador?
TESTEMUNHA: não civil, eu nunca tive contato com ele, mas militar ele sempre apresentou
um militar calmo, um excelente militar.
DPU: o senhor deseja acrescentar?
TESTEMUNHA: não.
DPU: satisfeita, excelência.
JUIZ: Sr. Ralisson, o senhor prestou depoimento no inquérito policial militar?
TESTEMUNHA: sim, senhor.
JUIZ: o senhor confirma integralmente tudo o que o senhor falou?
TESTEMUNHA: sim senhor.
JUIZ: de acordo com as instruções relacionadas ao manuseio de arma de fogo, o
alojamento de soldados era o local adequado para ministração de treinamento, acerca do
uso e funcionamento do armamento?
TESTEMUNHA: não, senhor.
JUIZ: qual era o tamanho do alojamento?
TESTEMUNHA: eu acho que ele tinha uns 3 por 6.
JUIZ: 18 metros. Quantos beliches tinham lá?
TESTEMUNHA: tinha 4 beliches.
JUIZ: então 8 pessoas.
TESTEMUNHA: tinha 4 beliches, é que no caso só vão 6 pessoas pra lá, no alojamento de
cabo e soldado.
JUIZ: quantas pessoas estavam lá no momento em que ocorreu o fato?
TESTEMUNHA: tava eu, o Figueiredo, ele e o Batista, só nós quatro.
JUIZ: o acusado sabia manusear o armamento?
TESTEMUNHA: sim, senhor.
JUIZ: quantas vezes ele repetiu as operações de carregamento, descarregamento e tiro em
seco com a pistola?
TESTEMUNHA: no momento que eu cheguei lá, eu não me lembro exatamente quantas
vezes, mas no mínimo foi 2 vezes.
JUIZ em que posição estava a vítima no momento em que o acusado efetuava o briefing
com a pistola?
TESTEMUNHA: deitado, não deitado, ele estava parcialmente deitado, ele tava com a
cabeça e o peito encostado na parede debruçado na cama.
JUIZ: e quando o acusado efetuou o disparo?
TESTEMUNHA: ele estava na mesma posição.
JUIZ: tem conhecimento da existência de alguma animosidade ou inimizade entre o
acusado e a vítima?
TESTEMUNHA: não, não.
JUIZ: a vítima e o acusado discutiram na ocasião em que o crime foi praticado?
TESTEMUNHA: não, senhor (...)".

A Defesa arrolou as seguintes testemunhas:

1) Civil Erissandra Pinheiro Pinto, esposa do Acusado, que declarou:

"(...) JUIZ: a Senhora é companheira do Jerdey?

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 07/10/2020 18:53:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211e4abd52
TESTEMUNHA: sim.
JUIZ: a Senhora não estava lá no dia e não viu nada?
TESTEMUNHA: não.
JUIZ: no dia em que esse fato teria acontecido o Senhor Jerdey ligou para a Senhora?
Comunicou o problema que aconteceu?
TESTEMUNHA: pelo telefone ele disse que iria entrar em horário de serviço. Falei que iria
dormir e a gente se despediu. Após alguns minutos ele me ligou chorando e explicou o
acontecido.
JUIZ: o que ele explicou para a Senhora?
TESTEMUNHA: ele nunca me deu muitos detalhes porque esse assunto sempre foi muito
difícil para ele (...) ele me disse que sem querer tinha atirado em um colega, que estava
agonizando e que ele não conseguia socorrer (...) ele disse que a vida havia acabado
naquele momento.
JUIZ: (...) ele chegou nessa ligação a comentar com a Senhora como o colega dele estava
sendo atendido? Se estavam sendo prestados os socorros? Ele chegou a comentar com a
Senhora?
TESTEMUNHA: naquele tempo eu fazia faculdade de fisioterapia, eu tinha ciência dos
primeiros socorros, eu ainda falei com um dos meninos que estava tentando fazer a
reanimação do rapaz, tentei passar instruções pelo telefone e eles disseram que já tinham
tentado de tudo (...) falaram que tentaram fazer a massagem cardíaca (...)";

2) Civil Vanusa Garcia do Nascimento Berbet, prima do Acusado, que declarou:

"(...) JUIZ: a senhora tem algum grau de parentesco com o Acusado ai presente?
TESTEMUNHA: sim (...) ele é meu primo (...) a minha mãe e a mãe dele são irmãs.
JUIZ: vocês moram perto?
TESTEMUNHA: sim.
JUIZ: a Senhora estava no dia dos fatos?
TESTEMUNHA: não Senhor.
JUIZ: o que a Senhora ficou sabendo dos fatos que fez estar aqui como testemunha?
TESTEMUNHA: a minha tia me ligou para falar do acontecido (...)".

3) Sd Aer Wesley Evangelista dos Santos, declarou que:

"(...) JUIZ: o senhor estava no dia em que houve esse acidente no quartel?
TESTEMUNHA: não estava lá.
JUIZ: como o Senhor ficou sabendo dessa estória?
TESTEMUNHA: fiquei sabendo através da esposa dele que me ligou.
JUIZ: e ela te ligou por quê?
TESTEMUNHA: porque eu era o amigo dele fora e dentro do quartel.
JUIZ: como que era a conduta profissional do Jerdey? Era um bom soldado, era um soldado
alterado, foi punido, como que era a estória militar dele?
TESTEMUNHA: eu entrei na Base Aérea em 2012 e ele entrou logo depois e nós já éramos
amigo (...) ele era um bom soldado, ninguém chegou a reclamar dele e ele era proativo
(...).
JUIZ: quando o Jerdey atirou sem querer no rapaz era o dele de recruta (sic) ou já era
soldado antigo?
TESTEMUNHA: era soldado antigo (...) já tinha mais ou menos dois anos e meio.
JUIZ: o Senhor servia no mesmo quartel dele?
TESTEMUNHA: sim Senhor (...) sirvo até hoje (...)".

O Acusado foi citado pessoalmente em 26 de agosto de 2016, tendo sido qualificado e interrogado perante o
Juízo, declarando que:

"(...) JUIZ: primeira pergunta bem objetiva, isso que tá escrito na denúncia, uma imputação
de que o senhor teria atirado sem querer, por que estava manuseando uma pistola no
alojamento em Guajará-Mirim e acabou, sem querer, matando um colega seu de farda, isso
é verdade ou é mentira?
ACUSADO: é verdade sim, senhor.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 07/10/2020 18:53:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211e4abd52
JUIZ: então, o senhor confessa que naquele dia, de noite, por volta das 10:50 mais ou
menos, o senhor estava mexendo no armamento e acabou disparando sem querer, essa
arma que matou o seu colega?
ACUSADO: isso, positivo.
JUIZ: o senhor está arrependido disso, senhor Jerdey?
Acusado: com certeza.
JUIZ: eu imagino que o senhor tenha perdido muitas noites de sono por causa disso?
ACUSADO: sim.
JUIZ: o que o senhor quer falar, o que o senhor quer acrescentar?
ACUSADO: depois do acontecido, em nenhum momento, passou pela minha cabeça em
omitir as verdades, eu nenhum momento eu tive estratégia de defesa, na minha cabeça no
momento que aconteceu, eu sei que o culpado foi eu, sempre eu falei a verdade, o que eu
busco aqui é a verdade e eu assumo meu erro.
JUIZ: o senhor nunca respondeu outro processo além desse?
ACUSADO: não, nunca.
JUIZ: o senhor chegou a tomar alguma punição disciplinar?
ACUSADO: não, nunca.
JUIZ: o senhor nunca respondeu a outro processo criminal?
ACUSADO: não, nunca.
JUIZ: Ministério Público: como era o clima no alojamento, no momento em que essa
situação desagradável aconteceu?
ACUSADO: antes do acontecido, eu, a vítima e mais um colega tinha saído para comer um
lanche, e eu colega que prestou depoimento, e a gente retornou e a gente foi pro
alojamento na intenção de dormir. Aí começamos a conversar sobre o briefing do armeiro,
que é uma coisa que acontece diariamente nos quartéis, e falando sobre erros, era um
momento de descontraído, estava todo mundo conversando.
MPM: então o senhor não tinha problema com a vítima, não era inimigo dele, vocês se
dava, bem, eram colegas?
ACUSADO: nós éramos colegas, nós entramos na base aérea no mesmo ano, nós dois
somos em 2013, lá nessa missão odos éramos do mesmo ano, não tinha ninguém de outro
ano, nós todos éramos muito amigos, inclusive tinha acabado de lanchar, eu tinha levado
meu veículo, minha moto, sempre a gente saia, a gente ia junto.
MPM: satisfeita, excelência.
JUIZ: Dr. Dinarte, o senhor tem alguma pergunta?
DEFESA: tenho, excelência. Eu queria saber do acusado, se após o fato, se aquilo o atingiu
de forma emocional muito forte, e se ele pretendia continuar na vida militar?
ACUSADO: até o ocorrido, a minha vontade era seguir na carreira militar, depois do
ocorrido, hoje eu não tenho mais vontade de ser militar, eu fiquei detido, hoje eu já absorvi
muita coisa, mas a área militar não tenho como mais seguir não.
JUIZ: quanto tempo o senhor ficou preso?
ACUSADO: sete dias.
DEFESA: a vítima era um amigo próximo seu?
ACUSADO: a gente não tinha amizade fora do quartel, mas eu cheguei a trabalhar junto
com ele, a gente era colega de trabalho, nada contra, quando aconteceu o fato, eu não
trabalhava mais com ele, ele trabalhava em outro setor, mas em 2013 todinho a gente
trabalhava no mesmo local sim, se dávamos super bem, conhecia bem ele sim.
DEFESA: como é que foi o manuseio da arma dentro do alojamento?
ACUSADO: lá hoje eu não sei mais, provavelmente depois do fato foram tomadas algumas
medidas, lá não tinha local específico para manusear o armamento como caixa de areia, lá
não tinha isso, toda vez que você precisava mexer no armamento, a gente mexia no
alojamento mesmo, de noite, sai de serviço, entra de serviço, o armamento ficava com a
gente, tinha um armário na sala dos sargentos e dos cabos, só que o armamento ficava lá
apenas quando a gente ia sair, durante o serviço todo, a gente dormia com o armamento,
eu mesmo dormia com o armamento debaixo do travesseiro, era comum lá, antes de eu
manusear o armamento eu fiz todo o procedimento de segurança, tira o carregador, dá
dois golpes em seco, você verifica, não aconteceu, tava eu e mais três colegas meu, todo
mundo viu os procedimentos de segurança, ninguém ia deixar você mexer na arma de
forma imprudente só que durante o manuseio do armamento, eu não me lembro bem, mas
eu fui interrompido, e aí creio eu que durante esse momento, eu creio, eu acabei inserindo

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 07/10/2020 18:53:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211e4abd52
novamente o carregador sem perceber, ninguém percebeu nem eu, ninguém percebeu até
porque foi um acidente e na retomada, que na minha cabeça eu já tinha feito o
procedimento, e foi na retomada que aconteceu.
JUIZ: e por uma fatalidade terrível, além de o senhor não ter percebido que tinha colocado
o carregador, deu o golpe de segurança, acabou municiando e carregando a arma, o
senhor também meteu o dedo no gatilho, apontando sem querer na direção e um colega, o
José Maurício tava dormindo?
ACUSADO: não, ele estava no beliche, a mesa tava bem na rente do beliche, ele estava
sentado, escorado na parede, os dois, aí durante a encenação você vai falando e você dá o
disparo, e aí na hora do disparo, que era pra ser em seco, tava carregado e houve o
disparo, ele tava na minha frente, ele tava na direção, poderia ter pegado tanto nele,
quanto o outro colega, o Batista, que ainda é próximo de mim, poderia ter pegado em
qualquer um dos dois, infelizmente pegou nele.
DEFESA: sem mais perguntas.
JUIZ: Dr. Thomas: o senhor chegou a acompanhar os primeiros socorros prestados à
vítima?
ACUSADO: no momento do disparo, eu entrei em choque, e o outro colega também, fiquei
alguns segundos sem saber o que fazer, a primeira coisa que ele fez foi vir até mil e falou
"me dá a arma", aí eu entreguei a arma pra ele, fiquei em pânico, não consegui fazer nada,
e eles me retiraram do local, e lá fora, eu tentei voltar pra ajudar nos primeiros socorros e
vi ele deitado lá no chão, agonizando, vi que eles tavam tentando fazer os primeiros
socorros, tavam fazendo massagem, eu tentei ainda mas não consegui, voltei pra trás e
passou pela minha cabeça, família, tudo, liguei pra minha mãe, falei com meu pai, falei
com a minha parceira.
JUIZ: nesse momento desse disparo, o José Maurício chegou a dar algum grito de dor, como
é que foi?
ACUSADO: no momento eu lembro que eu tentei ir até ele, porque na hora do disparo
passou pela minha cabeça, será que acertou, aí foi na hora do menino que tava do lado
também olhou, e quando tirou a camisa, a gente viu que tinha acertado, e ele não chegou
a falar nada não, a única coisa que ele fez foi colocar a mão e saiu um ai, bem fraco já, não
chegou a gritar não.
DPU: a massagem que ele se referiu é a massagem cardíaca nele?
ACUSADO: sim, eles tentaram de tudo, mas não deu.
JUIZ: e ele morreu ali mesmo no chão no alojamento ou chegou a dar tempo de entrar na
ambulância?
ACUSADO: eu não sei lhe dizer se quando a ambulância chegou ele já tinha, até porque me
esconderam, eu fiquei sabendo no outro dia, sempre eu perguntava e eles falavam que a
situação dele tava complicada, dias depois eu fiquei sabendo que ele morreu logo, não sei
dizer se foi antes ou no caminho do hospital, só sei que quando ele chegou no hospital ele
já chegou em óbito.
DPU: obrigado, excelência.
JUIZ: o senhor que falar mais alguma coisa?
ACUSADO: só tenho a dizer em minha defesa que foi um acidente, eu nunca tive má
intenção nenhum, nunca tive nada contra ninguém na base aérea, procurei fazer o meu
serviço, infelizmente aconteceu, nunca fugi da minha responsabilidade (...)".

Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar, o Ministério Público Militar nada requereu, e a
Defesa, por sua vez, postulou pela produção da prova pericial relacionada aos procedimentos de primeiros
socorros prestados à vítima, o que foi deferido pelo Juiz Federal da Justiça Militar, tendo sido acostada aos
autos manifestação elaborada por Médicos Peritos do Esquadrão de Saúde de Porto Velho, nos seguintes
termos:

"(...) 1) Qual o procedimento correto de primeiros socorros no caso de
ferimentos/perfurações como no caso dos autos?
O primeiro passo a acionar o serviço medico de emergência (SAMU ou BOMBEIROS).
Estando a vítima consciente, os primeiros socorros em caso de perfuração por arma de
logo é o controle da hemorragia (estancar o sangramento), através da compressão do
local. Caso a vítima apresente Parada Cardiorrespiratória (PCR), faz-se necessário iniciar
imediatamente as manobras de Reanimação Cardiopulmonar (RCP). Devem ser feitas no

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 07/10/2020 18:53:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211e4abd52
mínimo 100 compressões torácicas por minuto, numa profundidade de 5 cm, ininterruptas,
até a chegada do socorro medico especializado. O controle da hemorragia essencial, cm
conjunto com a reposição volêmica com acesso venoso calibroso, descompressão da
cavidade torácica, bem como intervenção cirúrgica (toracotomia), que só seria possível no
ambiente hospitalar.
2) Os procedimentos adotados foram corretos frente ao quadro de hemorragia?
Não é possível determinar se os procedimentos adotados foram corretos, considerando que
os Autos do IPM não fornecem dados que descrevem detalhadamente os procedimentos
que foram realizados na vítima no local do disparo, os procedimentos realizados pela
equipe do Corpo de Bombeiros durante o transporte da vítima, bem como os
procedimentos executados pela equipe médica no ambiente intra-hospitalar.
3) Os procedimentos adotados agravaram o quadro de hemorragia?
Não é possível determinar se os procedimentos adotados agravaram o quadro de
hemorragia, haja vista que os Autos do IPM não fornecem dados que descrevem
detalhadamente os procedimentos que foram realizados na vítima no local do disparo, para
definir se foram executados corretamente ou não.
4) Caso não houvesse as manobras de massagem cardíaca, qual seria a
estimativa de sobrevida da vitima?
Não é possível estimar a sobrevida da vítima, devido a causa da morte determinada no
laudo do médico legista, a vítima apresentou perda hipovolêmica acentuada em cavidade
torácica (hemotórax maciço), o que não fornece subsídios para estimar a sobrevida da
vitima nem os benefícios da RCP.
5) Caso seja negativa a resposta do quesito 2, o óbito seria evitável?
Não é possível determinar se o óbito seria evitável, haja vista que os Autos do IPM não
fornecem dados que descrevem detalhadamente os procedimentos que foram realizados
na vítima no local do disparo, para definir se foram executados corretamente ou não.
6) Considerando o tempo de chegada da equipe dos bombeiros ao local ainda
teria sido possível levar o lesionado com vida ao hospital?
De acordo com o laudo do médico legista, a causa do óbito foi choque hipovolêmico com
perda sanguínea superior a 2 (dois) litros (estimado). Não haveria tempo hábil para o
atendimento adequado, que deveria ser cm curtíssimo espaço de tempo e em ambiente
intra-hospitalar (...)" (Grifos no original).

Na fase do art. 428 do CPPM, em Alegações Escritas, o MPM pugnou pela condenação do Acusado nos
termos da Denúncia, sendo que a Defensoria Pública da União, preliminarmente, requereu:

"(...) a nulidade do feito ante a incompetência absoluta da Justiça Militar da União para
julgar civis em tempo de paz. No mérito, pugna pela atipicidade da conduta culposa pela
ausência de previsibilidade objetiva do resultado; subsidiariamente, requer a extinção da
punibilidade, pelo perdão judicial, e, caso haja condenação, requer a fixação da pena no
mínimo legal, aplicando-se as atenuantes da menoridade, de seu comportamento meritório
e confissão perante a autoridade competente (...)".

Em Decisão de 29 de janeiro de 2019, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar, considerando o
licenciamento do Acusado, chamou o feito à ordem e deixou de convocar o Conselho Permanente de Justiça,
passando a atuar monocraticamente na referida Ação Penal Militar.

Em 14 de junho de 2019, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar, monocraticamente, rejeitou as
preliminares suscitadas pela Defesa e condenou o Acusado à pena de 1 (um) ano de detenção, como incurso
no caput do artigo 206 do CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em
liberdade e o regime prisional inicialmente aberto.

Em Decisão de 23 de setembro de 2019, proferida nos autos da Apelação nº 7000981-53.2019.7.00.0000, o
eminente Ministro Alte Esq Alvaro Luiz Pinto anulou a Sentença condenatória nos seguintes termos:

"(...) a perda superveniente do status de militar dos acusados não tem o condão de
fulminar a competência dos respectivos conselhos de justiça, em obediência ao postulado
do juiz natural (...) Posto isso, declaro nula a sentença recorrida, e todos os demais atos
monocraticamente praticados cuja competência pertença ao conselho julgador. Determino

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 07/10/2020 18:53:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211e4abd52
a baixa dos autos ao juízo de origem para a realização, pelo Conselho Permanente de
Justiça, de novo julgamento da questão (...)".

Em nova Sessão de Julgamento ocorrida no dia 27 de janeiro de 2020, o Conselho Permanente de Justiça da
Auditoria da 12ª CJM "(...) decidiu, por unanimidade de votos, revalidar os atos instrutórios já praticados,
com base no art. 507 do CPPM, e proceder ao julgamento do feito (...)", e, em seguida, por unanimidade de
votos, rejeitou as preliminares arguidas pela Defesa e condenou:

"(...) o acusado por infração ao disposto no art. 206, caput, do CPM, aplicada a pena
definitiva de um ano de detenção, para ser cumprida no regime inicial aberto (art. 33,
parágrafo 2º, alínea c, do CPB), concedidos o benefício do sursis e o direito de apelar em
liberdade (...)".

A Sentença foi assinada e tornada pública em 4 de fevereiro de 2020, e teve confirmada a intimação
eletrônica, tanto do Ministério Público Militar, quanto da Defesa Pública em 14 de fevereiro de 2020.

A Defensoria Pública da União interpôs, tempestivamente, o presente Recurso de Apelação em 26 de
fevereiro de 2020, o qual foi recebido pela Juíza Federal Substituta da Justiça Militar em 2 de março de 2020.

O Decreto condenatório transitou em julgado para a Acusação em 27 de fevereiro de 2020.

Em suas Razões, o Órgão de Defesa, preliminarmente, arguiu a nulidade da Sentença por violação ao
Postulado do Juiz Natural, aduzindo, para tanto, que o Réu, não sendo mais militar da ativa, porquanto "(...)
no atual regramento, a JMU não possui competência para julgar o civil nas hipóteses do inciso II do art. 9º do
CPM (...)".

Também em sede preliminar, requereu o reconhecimento da "(...) incompetência absoluta da Justiça Militar
da União para julgar civis em tempo de paz (...)", em decorrência da "(...) ratificação realizada pelo Brasil da
Convenção Americana de Direitos Humanos, pelo Decreto nº 678, de 06 de novembro de 1992, e submissão
à jurisdição da Corte Interamericana de Direitos Humanos (...)", devendo assim o feito ser julgado pela
Justiça comum.

No mérito, pugnou pela absolvição do Apelante com base na alínea "b" do artigo 439 do CPPM, em virtude
do reconhecimento da atipicidade da conduta culposa, "(...) haja vista a ausência de previsibilidade objetiva
do acusado e a inexistência de falta de dever de cuidado, elementos imprescindíveis para adequação típica
da conduta ao crime relatado na denúncia (...)". Argumentou, para tanto, que:

"(...) No caso em questão, conforme declaração das testemunhas, resta claro que o
acusado estava manuseando a arma e ensaiando o briefing, sem o carregador, e dando
tiros a seco. Diante disso, a vítima teria falado que não tinha feito direito e o acusado, sem
saber ou perceber tendo em vista as distrações que ocorreram, supostamente teria
colocado o carregador e ao efetuar o disparo, ao ser ver sendo um disparo a seco,
supostamente desferiu um tiro na vítima.
Assim, impossível exigir-se, do acusado, a possibilidade de se antever um resultado
danoso, levando-se em consideração, ainda, a ausência de falta de dever de cuidado do
acusado, de que segundo as testemunhas, estava apontando a arma para a chão, cama e
parede.
Desta forma, conclui-se que o evento estava totalmente fora da possibilidade de antevisão
do acusado (...) Assim, deve ser configurada a atipicidade da conduta culposa, haja vista a
ausência de previsibilidade objetiva do acusado e a inexistência de falta de dever de
cuidado, elementos imprescindíveis para adequação típica da conduta (...)".

Por fim, o Órgão defensivo requereu a extinção da punibilidade do Acusado em virtude da aplicação do
instituto do Perdão Judicial, aduzindo que:

"(...) apesar de não encontrar previsão na legislação castrense, o perdão judicial é medida
de política criminal, permitindo ao juiz deixar de aplicar a pena em situações excepcionais.
Conforme ficou demonstrado nos autos, a vítima e o apelante eram amigos que realizavam
diversas atividades juntos, inclusive sair para lanchar, como fixeram (sic) pouco antes do

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 07/10/2020 18:53:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211e4abd52
acidente que resultou, para o apelante, na perda de um amigo e de seu posto nas forças
armadas, uma vez que conviver com tal perda naquele ambiente mostrou-se insuportável.
No caso em questão, ficou comprovado que, apesar de não possuir culpa, o apelante
convive com a imagem do ocorrido em sua cabeça, o que ainda lhe causa imenso
sofrimento diariamente, o que, por si só, já é uma pena (...) Uma vez constatada a
existência de vínculo de amizade do apelante com a vítima, necessário versar o direito ao
perdão judicial (...)".

Em Contrarrazões, o Ministério Público Militar manifestou-se pela rejeição da preliminar suscitada pela
Defesa, para tanto, aduziu que "(...) à época do crime o apelante era militar da ativa, não havendo que se
invocar a condição atual de civil para afastá-lo de sua responsabilidade penal (...)". Quanto ao mérito,
refutou as teses sustentadas pela Defesa Pública, pugnando, ao final, pelo "(...) DESPROVIMENTO do recurso
de apelação apresentado pela Defesa (...)".

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr.
Edmar Jorge de Almeida, opinou "(...) pelo não provimento do presente Apelo, mantendo-se íntegra a
Sentença condenatória, por seus próprios fundamentos (...)".

O Exmo. Sr. Ministro-Revisor teve vista dos autos.

É o Relatório.

VOTO

Os requisitos de admissibilidade do Recurso estão preenchidos, razão pela qual merece ser conhecido.

PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO POSTULADO DO JUIZ NATURAL

A Defensoria Pública da União suscitou preliminar de nulidade pela violação ao Postulado do Juiz Natural
argumentando, para tanto, que:

"(...) não tem o juiz federal militar competência para julgar o acusado neste feito pois não é
mais militar, a situação se enquadra no inciso II do art. 9º do CPM.
Segunda conclusão: Por ter sido excluído do serviço militar o acusado não é militar, tanto
diante do estatuto dos militares, que define legalmente quem é ou não militar ou diante
das ficções jurídicas definidas no CPM.
Terceira conclusão: no atual regramento, a JMU não possui competência para julgar o civil
nas hipóteses do inciso II do art. 9º do CPM.
Encerrando o silogismo: Deve o feito ser anulado, em especial os atos decisórios, e
remetido para a justiça competente".

Os argumentos não merecem acolhida.

O comando constitucional insculpido no art. 124 atribui à Justiça Militar da União a competência para o
processamento e o julgamento dos crimes militares definidos no Código Penal Militar, nos seguintes termos:
"(...) À (...) Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei (...)". Já o parágrafo
único do citado dispositivo estabelece que "(...) A lei disporá sobre a organização, o funcionamento e a
competência da Justiça Militar (...)".

A análise do mencionado dispositivo constitucional revela que o legislador constituinte atribuiu à lei ordinária
dispor não somente sobre a definição dos crimes militares, os quais se encontram tipificados no Código
Penal Militar, como também sobre a Organização, o Funcionamento e a Competência da Justiça Militar da
União, os quais foram estabelecidos pela Lei nº 8.457/1992.

Na espécie, o Acusado foi denunciado pela prática do delito previsto no art. 206 do Código Penal Militar, em
circunstâncias que encontram perfeita adequação na dicção do artigo 9º, inciso II, alínea "a", do Código
Penal Militar, c/c o art. 27 da LOJM, o que atrai a competência desta Justiça Especializada para o
processamento e o julgamento do feito, tendo sido levado a efeito pelo Conselho Permanente de Justiça.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 07/10/2020 18:53:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211e4abd52
Transcreve-se, por oportuno, o teor dos citados dispositivos legais:

" Código Penal Militar:
Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:
(...)
II - os crimes previstos neste Código e os previstos na legislaçãoo penal, quando
praticados:
a) por militar em situação de atividade ou assemelhado, contra militar na mesma situação
ou assemelhado;"
" LOJM:
Art. 27. Compete aos conselhos:
I - Especial de Justiça, processar e julgar oficiais, exceto oficiais-generais, nos delitos
previstos na legislação penal militar,
II - Permanente de Justiça, processar e julgar acusados que não sejam oficiais, nos delitos
de que trata o inciso anterior, excetuado o disposto no art. 6°, inciso I, alínea b, desta lei.".

Destaco, por oportuno, que o Plenário desta Corte Castrense forjou entendimento no sentido de que a
competência da Justiça Militar da União é aferida quando ocorre a subsunção da conduta do agente "(...)
militar ou civil - ao preceito penal incriminador, conforme tipificação estatuída no Código Penal Militar e,
ainda, em consonância com os critérios definidores do ilícito caracterizando-o como de sua natureza
castrense, nos termos estabelecidos legalmente (...)" (Apelação nº 27-09.2009.7.02.0102/SP, Relator:
Ministro Gen Ex Fernando Sérgio Galvão, DJe: 10/10/2012).

No mesmo sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

"Habeas Corpus nº 107.829/PB (DJe: 01/02/2012)
Relator: Ministro Ayres Britto
EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIMES DE DESRESPEITO A SUPERIOR HIERÁRQUICO (ART. 160
DO CPM) E AMEAÇA (ART. 223 DO CPM). PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.
IMPOSSIBILIDADE. CRIMES PRATICADOS POR MILITAR DA ATIVA CONTRA VÍTIMA
TAMBÉM MILITAR DA ATIVA. ALÍNEA "A" DO INCISO II DO ART. 9º DO CÓDIGO PENAL
MILITAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA CASTRENSE. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA.
(...)
4. Na concreta situação dos autos, tanto o paciente quanto a suposta vítima ostentavam a
condição de militar da ativa, por ocasião dos atos supostamente ilícitos. O que deflagra a
incidência da regra da alínea "a" do inciso II do art. 9º do CPM. Dispositivo que mereceu da
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal interpretação no sentido de que, "mesmo não
estando em serviço o militar acusado, o crime é militar, na forma do disposto no artigo 9º,
II, 'a', do Cod. Penal Militar. Competência da Justiça Militar. C.F./67, art. 129; C.F./88, art.
124" (RE 122.706, da relatoria do ministro Sepúlveda Pertence). No mesmo sentido, veja-se
o CC 7.021, da relatoria do ministro Carlos Velloso.
5. Ordem denegada." (Grifos nossos).

Nem mesmo o fato de que o Réu foi licenciado do serviço ativo afasta a competência desta Justiça
Especializada, conforme já reconhecido pelo Excelso Pretório:

"(...) Crime praticado pelo Paciente quando ainda era militar. Irrelevância da posterior
perda do vínculo com a corporação. Competência fixada considerada a situação quando
cometido o crime (...)" (Habeas Corpus nº 134.108/BA, Relatora: Ministra Cármen Lúcia,
DJe: 10/06/2016).

Por outro lado, em que pesem os argumentos defensivos dando conta de que "(...) Na presente causa trata-
se de, em tese, lesão ao direito privado (...)", não se pode olvidar que o Código Penal Militar, se por um lado
tutela bens jurídicos diversos, entre os quais, a saúde, o patrimônio, a fé pública, a dignidade sexual, e
outros, objetiva também assegurar a ordem, a hierarquia e a disciplina castrenses, preceitos de índole
constitucional com base nos quais são forjados os militares das Forças Armadas, nos termos do art. 142 da
Carta Magna.

Acerca do tema, são oportunas as lições de Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Militar Comentado.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 07/10/2020 18:53:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211e4abd52
Revista dos Tribunais. 2013. São Paulo. p. 17):

"(...) O Código Penal Militar tutela, igualmente, variados bens jurídicos, porém, sempre
mantendo escalas: num primeiro plano, por se tratar de ramo específico do direito penal,
tem por bem jurídico constante, presentes em todas as figuras típicas, de modo principal
ou secundário, o binômio hierarquia e disciplina, bases organizacionais das Forças Armadas
(art. 142, caput, CF); num segundo plano, não menos relevante, os demais, como vida,
integridade física, honra, patrimônio etc.. A constatação dos valores de hierarquia e
disciplina, como regentes da carreira militar, confere legitimidade à existência do direito
penal militar e da Justiça Militar (arts. 122 a 124, CF) (...)".

Portanto, é inegável a competência desta Justiça Especializada, por intermédio do Conselho Permanente de
Justiça, para o processamento e o julgamento do feito, na esteira do seguinte julgado desta Corte Castrense:

"Apelação nº 7001032-98.2018.7.00.0000 (DJe: 29/05/2019)
Relator: Ministro Alte Esq Carlos Augusto de Sousa
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 290 DO CPM. PORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE POR
MILITAR EM ÁREA SUJEITA À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. PRELIMINARES DEFENSIVAS.
LICENCIAMENTO DO MILITAR E PERDA DA CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE.
INCOMPETÊNCIA DA JMU PARA JULGAR CIVIS. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DE CIVIS PELO
JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR. REJEITADAS. UNANIMIDADE. MÉRITO. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. LEI DE DROGAS. NÃO INCIDÊNCIA. PRINCÍPIO DA
ESPECIALIDADE. APELO IMPROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.
(...)
2. Preliminar suscitada pela Defesa de incompetência da JMU para julgar civis. Na data do
fato, o agente encontrava-se exercendo atividade em local sujeito à administração militar.
Dessa forma, sua conduta encontra em perfeita subsunção ao que dispõe o art. 9º, inciso II,
alínea "b", do CPM, de modo que a Justiça Militar é a competente para o processamento e
para o julgamento do Feito. Rejeitada por unanimidade.
3. Preliminar suscitada pela Defesa com o intuito de que o Feito seja julgado pelo Juiz
Federal monocraticamente. A Lei nº 13.774/2018, que alterou a Lei de Organização
Judiciária Militar (Lei nº 8.457/92), para prever o julgamento de civis monocraticamente
pelo Juiz Federal da Justiça Militar, não deve ser aplicada ao presente caso, em razão do
art. 5º do CPPM, e da secular regra processual segundo a qual tempus regit actum.
Outrossim, a sentença condenatória foi prolatada anteriormente à vigência da alteração
processual e observou estritamente às regras de competência válidas à época. Rejeitada
por unanimidade.
(...)
Apelo desprovido. Decisão unânime." (Grifos nossos).

Por fim, apenas para não passar in albis, a Defesa também escudou seus argumentos partindo da premissa
segundo a qual "(...) A regra não se refere à aplicação da lei penal militar (que alberga o artigo 9º e seus
incisos, alterados em parte pela Lei 13.491, de 2017), mas à aplicação da lei processual penal militar (...)",
referindo-se ao brocardo tempus regit actum.

De fato, em recente julgado do Superior Tribunal de Justiça relacionado à entrada em vigor da Lei nº
13.491/2017 (Conflito de Competência nº 160.902/RJ, Relatora: Ministra Laurita Vaz, DJe: 18/12/2019),
aquela Corte firmou entendimento segundo o qual "(...) no que concerne às questões de índole puramente
processual - hipótese dos autos, o novo regramento terá aplicação imediata, em observância ao princípio do
tempus regit actum (...)".

Seguindo essa mesma linha, o Plenário desta Corte Castrense firmou entendimento no sentido de rejeitar:

"(...) a preliminar, arguida pela Defesa, no tocante à eventual nulidade decorrente do
julgamento de réu civil pelos Conselhos de Justiça, uma vez que os autos revelam infração
à norma penal castrense por parte de agente que à época dos fatos ostentava a condição
de militar. Aplicação do brocardo tempus regit actum. Proceder de modo diverso
significaria negar vigência aos preceitos normativos do Código Penal Militar que fixam a
competência dos mencionados Conselhos. Decisão unânime (...)" (Apelação nº 70-

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 07/10/2020 18:53:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211e4abd52
75.2015.7.11.0211/DF, Relator: Ministro Ten Brig Ar Francisco Joseli Parente Camelo, DJe:
12/05/2017) (Grifos nossos).

Diante do exposto, rejeito a preliminar suscitada pela Defensoria Pública da União.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO PARA O JULGAMENTO DE CIVIS
EM TEMPO DE PAZ

A Defensoria Pública da União suscitou preliminar de incompetência da Justiça Militar da União para o
julgamento de civis em tempo de paz, aduzindo, para tanto, que:

"(...) Considerando a qualidade civil do acusado, a Justiça Militar é absolutamente
incompetente para julgá-lo a partir da ratificação realizada pelo Brasil da Convenção
Americana de Direitos Humanos, pelo Decreto nº 678, de 06 de novembro de 1992, e
submissão à jurisdição da Corte Interamericana de Direitos Humanos, passando a ser a
última palavra em relação a assuntos daquela Convenção.".

Os argumentos não merecem acolhida.

Seguindo a linha de raciocínio expendida nos fundamentos apresentados na rejeição da anterior preliminar,
em consequência do comando constitucional insculpido no art. 124 da Carta Magna, a competência da
Justiça Militar da União é aferida no momento em que ocorre a subsunção da conduta ao preceito penal
incriminador, independentemente da condição de militar ou de civil do agente que pratica o delito, sem que
se possa alegar eventual violação ao Princípio do Juiz Natural, tampouco da Convenção Americana de
Direitos Humanos.

Nesse sentido é a reiterada jurisprudência desta Corte Castrense:

"Apelação nº 7000201-16.2019.7.00.0000 (DJe: 05/08/2019)
Relator: Ministro Gen Ex Lúcio Mário de Barros Góes
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 205, § 2°, INCISOS IV, DO CPM. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JMU. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE
DEFESA. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CRIME IMPOSSÍVEL.
INOCORRÊNCIA. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. IMPROCEDÊNCIA. CONDUTA TÍPICA,
ILÍCITA E CULPÁVEL. DESPROVIMENTO DO APELO DEFENSIVO.
Compete à Justiça Militar da União processar e julgar os crimes militares definidos em lei,
incluindo os praticados por civis, em consonância com o princípio do juiz natural. Tal
competência é extraída diretamente da CF/88, em seu art. 124, não havendo que se falar
em violação à Convenção Americana sobre Direitos Humanos.
Preliminar de incompetência da JMU rejeitada. Unanimidade.
(...)" (Grifo nosso).

A despeito do precedente invocado pela Defesa Pública, do eminente Ministro Gilmar Mendes, o próprio
Supremo Tribunal Federal tem referendado a ausência de violação à citada Convenção quando do
processamento e do julgamento de civis no âmbito desta Justiça Castrense, conforme se verifica no seguinte
aresto:

"Habeas Corpus nº 115.530 (DJe: 14/08/2013)
Relator: Ministro Luiz Fux
Ementa: HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. CRIME DE USO E
POSSE DE ENTORPECENTE EM LUGAR SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR (CPM, ART. 290).
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA ORGANIZAÇÃO DA JUSTIÇA PENAL MILITAR (LEI
N. 8.457/92). IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE GARANTIAS PRÓPRIAS E IDÔNEAS À
IMPARCIALIDADE DO JULGADOR. SIMETRIA CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE
PROVA DO FATO CRIMINOSO. COMPROVAÇÃO DO ILÍCITO POR LAUDO PERICIAL SUBSCRITO
POR UM ÚNICO PERITO. VALIDADE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 361 DO STF. PERITO
OFICIAL. PRECEDENTES. INTERROGATÓRIO NAS AÇÕES DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
MILITAR. ATO QUE DEVE PASSAR A SER REALIZADO AO FINAL DO PROCESSO. NOVA
REDAÇÃO DO ART. 400 DO CPP. PRECEDENTE DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 07/10/2020 18:53:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211e4abd52
FEDERAL (AÇÃO PENAL Nº 528). ORDEM CONCEDIDA.
1. A Lei nº 8.457/92, ao organizar a Justiça Militar da União criando os Conselhos de Justiça
(art. 1º c/c art. 16) e confiando-lhes a missão de prestar jurisdição criminal, não viola a
Constituição da República ou a Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de São
José da Costa Rica), porquanto assegura a seus respetivos membros garantias funcionais
idôneas à imparcialidade do ofício judicante, ainda que distintas daquelas atribuídas à
magistratura civil.
(...)
5. Ordem de habeas corpus concedida para anular os atos processuais praticados após o
indeferimento do pleito defensivo e permitir o interrogatório do paciente antes da sessão
de julgamento, com aplicação subsidiária das regras previstas na Lei nº 11.719/08 ao rito
ordinário castrense (...)" (Grifo nosso).

Vale dizer que a competência desta Justiça Especializada decorre do comando constitucional insculpido no
art. 124, segundo o qual "À Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei.",
sendo certo que a norma insculpida no citado texto ainda ressalva que "A lei disporá sobre a organização, o
funcionamento e a competência da Justiça Militar.", em clara referência à Lei de Organização Judiciária
Militar, aprovada pela Lei nº 8.457/1992.

Além disso, na espécie, por ocasião do cometimento do delito, tratava-se o Réu de militar em serviço ativo
no Exército Brasileiro, sendo esta condição, inclusive, delimitadora do incursionamento no tipo penal de
homicídio culposo e, contra o que sequer a Defensoria Pública da União se insurgiu.

Diante do exposto, rejeito a preliminar suscitada pela Defensoria Pública da União.

MÉRITO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União contra a Sentença prolatada
pelo Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica da Auditoria da 12ª CJM, de 27 de janeiro de 2020,
que condenou o ex-Sd Aer JERDEY GARCIA DO NASCIMENTO, por unanimidade, à pena de 1 (um) ano de
detenção, como incurso no artigo 206, caput, do Código Penal Militar, com o benefício do sursis pelo prazo
de 2 (dois) anos, o direito de apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto.

Em suas Razões, o Órgão defensivo requereu a reforma da Sentença condenatória sustentando a "(...)
atipicidade da conduta culposa (...) haja vista a ausência de previsibilidade objetiva do acusado e a
inexistência de falta de dever de cuidado (...)". Por fim, o Órgão defensivo requereu a extinção da
punibilidade do Acusado pela aplicação do instituto do Perdão Judicial.

Não assiste razão ao Órgão de Defesa, uma vez que foram comprovadas a autoria, a materialidade e a
culpabilidade na conduta do Acusado.
Inicialmente, consigne-se que não houve qualquer irresignação defensiva no tocante à autoria e à
materialidade do delito, as quais restam devidamente comprovadas pelo conjunto probatório carreado aos
autos, mormente quando a prática delituosa foi admitida pelo Acusado e confirmada pelas testemunhas
inquiridas perante o Juízo de primeiro grau na instrução processual.

Nesse contexto, a insurgência do Órgão defensivo restou circunscrita aos elementos do crime culposo, mais
especificamente, aos requisitos da previsibilidade objetiva e da ausência do dever de cuidado objetivo, nos
seguintes termos:

"(...) No caso em questão, conforme declaração das testemunhas, resta claro que o
acusado estava manuseando a arma e ensaiando o briefing, sem o carregador, e dando
tiros a seco. Diante disso, a vítima teria falado que não tinha feito direito e o acusado, sem
saber ou perceber tendo em vista as distrações que ocorreram, supostamente teria
colocado o carregador e ao efetuar o disparo, ao ser ver sendo um disparo a seco,
supostamente desferiu um tiro na vítima.
Assim, impossível exigir-se, do acusado, a possibilidade de se antever um resultado
danoso, levando-se em consideração, ainda, a ausência de falta de dever de cuidado do
acusado, de que segundo as testemunhas, estava apontando a arma para a chão, cama e
parede.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 07/10/2020 18:53:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211e4abd52
Desta forma, conclui-se que o evento estava totalmente fora da possibilidade de antevisão
do acusado (...) Assim, deve ser configurada a atipicidade da conduta culposa, haja vista a
ausência de previsibilidade objetivado do acusado e a inexistência de falta de dever de
cuidado, elementos imprescindíveis para adequação típica da conduta (...)".

O delito imputado ao Réu está descrito no art. 206 do Estatuto Repressivo Castrense, tratando-se, pois, de
ilícito penal culposo, assim definido no inciso II do artigo 33 do Código Penal Militar:

"Art. 33. Diz-se o crime:
Culpabilidade
(...)
II - culposo, quando o agente, deixando de empregar a cautela, atenção, ou diligência
ordinária, ou especial, a que estava obrigado em face das circunstâncias, não prevê o
resultado que podia prever ou, prevendo-o, supõe levianamente que não se realizaria ou
que poderia evitá-lo.".

Segundo o escólio doutrinário do Professor Damásio de Jesus, para a caracterização do fato típico culposo é
exigida a presença dos seguintes elementos (Código Penal Anotado. 5ª ed. 1995. Saraiva. São Paulo. p. 54):

"(...) 1º) conduta humana voluntária, de fazer ou não fazer; 2º) inobservância do cuidado
objetivo manifestada através da imprudência, negligência ou imperícia; 3º) previsibilidade
objetiva (RT, 599:343 e 606:337); 4º) ausência de previsão; 5º) resultado involuntário; 6º)
nexo de causalidade (RT, 601:338); e 7º) tipicidade". O fato se inicia com a realização
voluntária de uma conduta de fazer ou não fazer. O agente não pretende praticar um crime
nem quer expor interesses jurídicos de terceiros a perigo de dano. Falta, porém, com o
dever de diligência exigido pela norma (...) Exige-se a previsibilidade objetiva, que significa
a possibilidade de antevisão do resultado (...) Outro elemento é a ausência de previsão. É
necessário que o sujeito não tenha previsto o resultado. Se o previu, não estamos no
terreno da culpa, mas do dolo (...) O resultado era previsível, mas não foi previsto pelo
sujeito. Daí falar-se que a culpa é a imprevisão do previsível. O quinto elemento é a
produção involuntária do resultado. Sem o resultado não há falar-se em crime culposo (...)
O último elemento é a tipicidade. Acrescendo-se a ilicitude, temos um crime culposo (...)".

Nesse contexto, a instrução processual apurou que, por volta das 22h50min do dia 28 de novembro de
2015, o Acusado, no interior do alojamento dos Soldados no Aeroporto de Guajará-Mirim, efetuou disparo
com a pistola Taurus 9mm contra o Sd Aer José Maurício de Figueiredo Neto, que veio a óbito.

A análise das circunstâncias que envolveram a conduta delituosa, como bem descreveu a Denúncia ofertada
pelo Órgão ministerial, revela que o disparo efetuado pelo Réu contra o Ofendido não decorreu de fatalidade
ou de falha do equipamento, mas sim, de uma conduta voluntária do Réu, que ocorreu no momento em que
fazia a demonstração da utilização da arma para os seus colegas de farda e que consistiu em retirar "(...) o
carregador da pistola, dando golpes e efetuando disparos "em seco" (...)".

Esse fato é comprovado pelo Parecer Técnico nº 01/SMB/2016, elaborado na arma de fogo utilizada pelo
Acusado, por dois Peritos da Seção de Material Bélico do Batalhão de Infantaria da Aeronáutica, da Base
Aérea de Porto Velho, segundo os quais:

"(...) Nos testes realizados, a arma apresentou funcionamento normal. A atuação no
ferrolho e o consequente carregamento da pistola demandam de ação do atirador e requer
aplicação de forca, sendo impossível o carregamento acidental ou indesejado. O dispositivo
de segurança operou eficientemente, não havendo chance de que, uma vez carregada e
em segurança, qualquer ação no gatilho acarretasse num disparo acidental da arma.
O estojo comprova que o armamento foi carregado e disparado, visto que apresenta
marcas de percussão, dilatação, extração e ejeção. Estas duas últimas ações,
provavelmente ocorreram decorrentes do ciclo de funcionamento da pistola após o disparo.
Pelo exposto, não ha como se falar em tiro acidental por pane ou mau funcionamento do
armamento, senão por ação do militar que o portava (...)".

O próprio Acusado e as testemunhas confirmaram os fatos relatados na Denúncia, ficando comprovado que,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 07/10/2020 18:53:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211e4abd52
ao fazer a referida demonstração, ele conversava "(...) descontraidamente com os colegas de farda (...)
introduziu o carregador municiado na pistola e deu um golpe na arma, municiando-a, e efetuou um disparo
na direção do Soldado (...) que estava sentado no beliche a sua frente, atingindo (...)".

Assim, a conduta do Réu contrariou as normas de segurança para o manuseio de armamento e também o
Regulamento Interno dos Serviços da Aeronáutica, os quais estabelecem as situações e os procedimentos a
serem adotados pelos militares de serviço, circunstância que, ao contrário do que sustentou a Defesa,
evidencia a ausência do dever de diligência exigido pela norma, o qual restou consubstanciado pela
imprudência (prática de um fato perigoso) ou pela negligência (ausência de precaução ou indiferença em
relação ao ato realizado), caracterizando-se a presença da inobservância do cuidado objetivo.

Acerca desse aspecto, saliento, por oportuno, que a alegação do Réu de que realizava uma demonstração do
armamento para os seus companheiros não encontra suporte legal, tampouco estava autorizado a assim
proceder. Nunca é demais salientar que os militares que guarnecem serviço armado recebem um "brifim"
específico sobre o manuseio do armamento pelo Oficial de Dia, bem como pelos Sargentos Adjunto e
Comandante da Guarda por ocasião da assunção da jornada. Antes ainda, cada um, individualmente, recebe
o seu respectivo armamento em local apropriado, sendo ali realizados os procedimentos de segurança
exaustivamente disseminados em toda e qualquer Organização Militar.

Releva notar que o manuseio do armamento por qualquer militar em serviço deve atender aos estritos
termos das normas de segurança igualmente disseminadas, as quais devem ser rigorosamente observadas,
sendo repelida qualquer atuação isolada como a descrita nos autos, sob pena de ocorrência de
circunstâncias tais como as verificadas nos presentes autos.

Quanto aos requisitos relativos às previsibilidades objetiva e subjetiva, sua aferição pressupõe o exame de
qual o cuidado exigível de uma pessoa prudente e de discernimento diante da situação concreta.

Enquanto na previsibilidade objetiva questiona-se a possibilidade de antevisão do resultado, esta de caráter
genérico, na subjetiva perquire-se se era possível ao agente, segundo as suas aptidões pessoais e na
medida do seu poder individual, prever o resultado.

Para Rogério Greco (Curso de Direito Penal. Parte Geral. Volume I. Impetus. São Paulo. 14ª ed. pp. 200/201):

"(...) na previsibilidade subjetiva, o que é levado em consideração são as condições
particulares, pessoais do agente, quer dizer, consideram-se, na previsibilidade subjetiva, as
limitações e as experiências daquela pessoa cuja previsibilidade está se aferindo em um
caso concreto (...)".

A análise das circunstâncias que cercaram a prática delituosa revela que o Acusado efetuou o disparo que
vitimou o seu companheiro de farda, num contexto de imprudência, em local e contexto absolutamente
inapropriado, o que revela uma conduta não tolerada no âmbito Castrense, justamente porque os artefatos
bélicos disponíveis para a guarnição dentro de uma Unidade Militar possuem alto poder de letalidade, como
é de notório conhecimento.

Mesmo sendo o Acusado conhecedor das regras de manuseio do armamento, e embora possuindo
habilitação para guarnecer o serviço portando a pistola 9mm, isso por si só não o credenciaria a dela fazer
uso sem a devida autorização de seu superior, principalmente sob o argumento de que realizaria uma
demonstração do uso. Afinal, além de ser noite, a alegada demonstração ocorreu no interior de um
dormitório cheio de soldados, ou seja, em local absolutamente inadequado.

Nesse contexto, é inegável o requisito da previsibilidade objetiva, pois qualquer indivíduo poderia antever o
resultado danoso.

Além disso, a despeito de o Réu ter alegado em Juízo que "(...) durante o manuseio do armamento (...) fui
interrompido (...) acabei inserindo novamente o carregador sem perceber, ninguém percebeu (...) na minha
cabeça eu já tinha feito o procedimento, e foi na retomada que aconteceu (...)", os depoimentos prestados
em Juízo atestam que, embora previsível o resultado da ação de apontar e disparar uma arma carregada em
direção a outrem, a ele Acusado, não era previsível, o que denota a presença do requisito da previsibilidade
subjetiva, sendo oportunas as seguintes transcrições:

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 07/10/2020 18:53:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211e4abd52

1) Sd Aer Diego Henrique Batista do Nascimento, que afirmou:

"(...) no caso fez o briefing do jeito correto, retirou o carregador (...) quando ele estava
mostrando pra gente, o carregador não estava na arma (...) na hora ele já tinha terminado
o briefing, aí no caso ele já tava pra guardar a arma e ele pegou o carregado, aí nós no
caso o Figueiredo mesmo, a gente voltou a conversar, aí não sei, talvez tenha esquecido
que estava com o carregador, e foi efetuar novamente, aí foi quando aconteceu (...)" (Grifo
nosso).

2) Sd Aer Ralisson da Silva Barbosa, que afirmou:

"(...) ele tava manuseando a arma (...) dando o briefing do armamento (...) tava sem o
carregador (...) depois ele colocou no coldre dele, o Figueiredo que tava ao lado do Batista,
ele falou tu não fez o briefing direito, não ficou legal, faz de novo. Ele pegou a pistola, ele
pegou deu o golpe, disparou e acertou o Figueiredo (...) pra mim ele esqueceu que tinha
alimentado ela, quando ele carregou e engatilhou ela, já que ela estava com o pente,
efetuou o disparo (...)" (Grifo nosso).

Assim sendo, restando presentes os requisitos do delito culposo, não há como acolher o pleito defensivo, na
medida em que "(...) É típica a conduta que deixou de observar o cuidado necessário objetivamente
previsível (...)" (Damásio de Jesus. ob. cit., p. 55).

Evidentemente os autos indicam que o Acusado não pretendeu consumar o delito descrito nos autos,
todavia, faltou-lhe o necessário dever de cautela e, antes de tudo, atentar para as regras de segurança
exaustivamente disseminadas em ambiente Castrense.

Conforme salientou a Procuradoria-Geral da Justiça Militar:

"(...) ao fazer mais uma demonstração com a pistola, não se atentou que dessa vez a
mesma arma que ele utilizava estava municiada e atirou, vindo a atingir e ensejar a morte
de seu colega de farda (...) Agiu, extreme de dúvidas, de forma desatenta e sem observar
as regras de segurança, ou seja, com imprudência (...) Trata-se, portanto, de culpa
confessada (...)".

Devidamente comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, quanto à culpabilidade, tratando-se de "(...)
juízo de valor (de reprovação) que recai sobre o agente do crime que podia se motivar de acordo com a
norma e agir de modo diverso (conforme o Direito) (...)" (Luiz Flávio Gomes. Direito Penal: parte geral, v. 2.
Revista dos Tribunais. São Paulo. 2007. p. 545), é inegável a reprovabilidade da conduta de quem, por
imprudência, dispara contra colega de farda utilizando armamento militar sabidamente perigoso e destinado
ao serviço. In casu, trata-se de agente imputável, com potencial consciência da ilicitude do fato, dele sendo
exigida conduta diversa, não merecendo reparo o Decreto condenatório de primeiro grau.

Corrobora essa conclusão a jurisprudência desta Corte:

"Apelação nº 0000104-33.2011.7.06.0006 (DJe: 02/04/2018)
Relator: Ministro Dr. José Barroso Filho
(...)
O crime culposo ocorre quando o agente deixa de empregar a cautela, atenção ou
diligência ordinária, ou especial, a que estava obrigado em face das circunstâncias; e não
prevê o resultado que podia prever ou, prevendo-o, supõe levianamente que não se
realizaria ou que poderia evitá-lo, na forma do art. 33, inciso II, do CPM. Inexistência de tais
elementares nos autos.
O injusto culposo apresenta como elementos constitutivos: inobservância do cuidado
objetivo devido, produção de um resultado e nexo causal, previsibilidade objetiva do
resultado e conexão interna entre desvalor da ação e desvalor do resultado.
Apelo desprovido. Decisão unânime." (Grifos nossos).

Finalizando, analiso o argumento defensivo segundo o qual deveria ser extinta a punibilidade do Acusado

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 07/10/2020 18:53:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211e4abd52
pelo Instituto do Perdão Judicial, em virtude da existência de um vínculo afetivo entre os envolvidos.

A Defesa sustentou que:

"(...) Conforme ficou demonstrado nos autos, a vítima e o apelante eram amigos que
realizavam diversas atividades juntos (...) Uma vez constatada a existência de vínculo de
amizade do apelante com a vítima, necessário versar o direito ao perdão judicial (...)".

O pleito não merece acolhida, haja vista que o perdão judicial não encontra previsão legal na legislação
penal militar para o delito descrito no art. 206 do Código Penal Militar, sendo contemplada essa hipótese
somente nos termos do artigo 121, § 5º, do Código Penal comum, caso em que o Julgador poderá deixar de
aplicar a pena se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção
penal se torne desnecessária, não sendo possível a sua aplicação no âmbito desta Justiça Especializada por
não se tratar de omissão legislativa.

Na espécie, evidencia-se o silêncio eloquente dadas as particularidades que regem a carreira das armas e os
bens jurídicos tutelados pela norma penal castrense, sempre em harmonia com os Postulados de índole
constitucional da Hierarquia e da Disciplina.

Afinal, a despeito da existência de precedente desta Corte favorável à aplicação dessa medida em caráter
excepcional, tendo sido ressalvado que o referido Instituto "(...) também pode ser aplicado, mas somente se
as consequências, advindas pelo cometimento do crime, atingirem o agente de forma tão grave, que tornem
a sanção penal cruel e desnecessária (...)" (Apelação nº 46-62.2014.7.08.0008, Relator: Ministro Gen Ex
Odilson Sampaio Benzi, DJe: 29/08/2017), ainda assim os autos não indicam o preenchimento de tais
requisitos, na medida em que o legítimo sofrimento do Réu pelo ocorrido decorreu do fato de que a sua
conduta imprudente tirou a vida de um colega de farda, o que, por si só, não justifica o perdão judicial.

Nesse sentido, a jurisprudência recorrente tem afastado a possibilidade de aplicação do citado Instituto,
conforme se verifica nos seguintes julgados:

"Apelação nº 0000045-03.2014.7.04.0004 (DJe: 02/02/2016)
Relator: Ministro Dr. Artur Vidigal de Oliveira
APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL. DISPARO ACIDENTAL DE ARMA DE FOGO. PERDÃO JUDICIAL.
PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. AGRAVANTE DO § 1º DO ART. 210 do CPM.
1. O instituto do perdão judicial não é aplicável ao rito castrense, considerando a
especificidade do Código Penal Militar.
2. Circunstâncias judiciais desfavoráveis autorizam a fixação da pena-base acima do
mínimo legal.
3. Formação técnica e conhecimento das regras de segurança no manuseio de arma de
fogo caracterizam condições para a incidência da agravante do § 1º do art. 210 do CPM.
Recurso conhecido e não provido. Decisão por maioria." (Grifo nosso).
"Apelação nº 7000514-74.2019.7.00.0000 (DJe: 25/09/2020)
Relatora: Ministra Dra. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha
APELAÇÃO. DPU. PECULATO-FURTO. ART. 303, §2º, DO CPM. MÉRITO. AUTORIA E
MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. PERDÃO JUDICIAL. INVIABILIDADE. NÃO PROVIMENTO.
DECISÃO UNÂNIME.
(...)
A ausência de previsão legal no tocante ao perdão judicial e a delação premiada, no CPM e
no CPPM, adveio de verdadeiro silêncio eloquente, uma vez que os valores regentes das
Forças Armadas decorrem da estrita observância da hierarquia e da disciplina, daí porque
toda e qualquer ação contrária aos princípios da caserna não alçara resguardo em
institutos jurídicos que foram concebidos para amparar situações outras, distintas da
apurada nestes autos.
Apelo não provido. Decisão unânime." (Grifo nosso).

Em conclusão, devidamente comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade na conduta do
Acusado, a qual encontra perfeita adequação ao delito pelo qual o Réu foi condenado em primeiro grau, não
merece reparo o decisum hostilizado.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 07/10/2020 18:53:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211e4abd52
Diante do exposto, nego provimento ao Recurso defensivo, mantendo na íntegra a Sentença hostilizada, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 29/09/2020 18:09:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012fac8dab4
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000279-73.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO.
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
APELANTE: JERDEY GARCIA DO NASCIMENTO.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.

DECLARAÇÃO DE VOTO

No julgamento dos presentes autos, por divergir da douta corrente majoritária, votei não conhecendo da
preliminar, arguida pela Defesa do apelante, de nulidade da Sentença por violação ao Postulado do Juiz
Natural, uma vez que a matéria já foi abrangida pela coisa julgada nos autos da Apelação nº 7000981-
53.2019.7.00.0000.
2. O recurso de Apelação veio a esta Corte para apreciação do recurso de apelação interposto pela Defesa do
ex-Sd Aer JERDEY GARCIA DO NASCIMENTO contra a Sentença do Conselho Permanente de Justiça para a
Aeronáutica da Auditoria da 12ª CJM, que o condenou o ex-Sd Aer JERDEY GARCIA DO NASCIMENTO à pena de
1 (um) ano de detenção, como incurso no artigo 206, caput, do Código Penal Militar, com o benefício do sursis
pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto.

Preliminar de nulidade da Sentença por violação ao Postulado do Juiz Natural
3. Nas razões recursais, a Defesa argui a nulidade da Sentença por violação ao Postulado do Juiz Natural,
formulando as seguintes conclusões:
"Primeira conclusão: não tem o juiz federal militar competência para julgar o
acusado neste feito pois não é mais militar, a situação se enquadra no inciso II do
art. 9º do CPM.
Segunda conclusão: Por ter sido excluído do serviço militar o acusado não é militar,
tanto diante do estatuto dos militares, que define legalmente quem é ou não militar
ou diante das ficções jurídicas definidas no CPM.
Terceira conclusão: no atual regramento, a JMU não possui competência para julgar o civil nas
hipóteses do inciso II do art. 9º do CPM.". (Grifo nosso).
4. Na verdade, a terceira conclusão é objeto da segunda preliminar arguida pela Defesa.
5. Nesta assentada, o eminente Ministro-Relator apresentou o seu voto rejeitando a preliminar suscitada pela
Defensoria Pública da União.
6. Apesar de me alinhar ao voto do Relator quanto ao afastamento da preliminar ora suscitada, entendo que
sequer ela pode ser conhecida pelas razões que passo a expor.
7. Ora, em relação a incompetência do juiz federal da Justiça Militar para processar o presente feito, essa
matéria já foi objeto da Decisão prolatada pelo então Relator da Apelação nº 7000981-53.2019.7.00.0000,
Ministro ALVARO LUIZ PINTO, que, monocraticamente, decidiu anular a primeira Sentença condenatória,
nos seguintes termos:
"(...).
Como recentemente assentado na jurisprudência desta Corte, a perda superveniente do status
de militar dos acusados não tem o condão de fulminar a competência dos respectivos
conselhos de justiça, em obediência ao postulado do juiz natural.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 29/09/2020 18:09:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012fac8dab4
Esse entendimento, decorrido dos muitos questionamentos dirigidos ao STM acerca das
alterações sofridas pela Lei de Organização da Justiça Militar, foi disciplinado no
julgamento da Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000, ocorrido em 22 de agosto de 2019,
que consolidou a tese de que: 'compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça o
julgamento de civis que praticaram crimes militares na condição de militares das Forças
Armadas.'
Posto isso, declaro nula a sentença recorrida, e todos os demais atos monocraticamente
praticados cuja competência pertença ao conselho julgador. Determino a baixa dos autos ao
juízo de origem para a realização, pelo Conselho Permanente de Justiça, de novo julgamento da
questão, nos termos do inciso I do art. 500 do CPPM.". (Evento 8 da Apelação nº 7000981-
53.2019.7.00.0000).
8. A referida decisão transitou em julgado em 7/11/2019, considerando a ausência de recurso pela parte
sucumbente (Evento 17 da Apelação nº 7000981-53.2019.7.00.0000).
9. Logo, apesar do meu entendimento contrário sobre a matéria, ou seja, sobre a não aplicação imediata da
tese jurídica firmada no IRDR, entendo que, neste caso, é vedado à Defesa postular a rediscussão de
matéria já atingida pela coisa julgada, até porque se presume que a Defesa do apelante preferiu se
conformar com a Decisão monocrática prolatada nos autos da Apelação nº 7000981-53.2019.7.00.0000.
Por essas razões, votei não conhecendo da preliminar, arguida pela Defesa do apelante, de nulidade da
Sentença por violação ao Postulado do Juiz Natural, uma vez que a matéria já foi abrangida pela coisa julgada
nos autos da Apelação nº 7000981-53.2019.7.00.0000.
Brasília, 17 de setembro de 2020.

JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Ministro do Superior Tribunal Militar

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 06/10/2020 00:34:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012a517acfc
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000279-73.2020.7.00.0000

DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE

Votei acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, nos termos do Voto do Relator Ministro Ten Brig
do Ar CARLOS VUYK DE AQUINO, pela rejeição da preliminar da Defensoria Pública da União de incompetência
absoluta da Justiça Militar da União para processar e julgar civis em tempo de paz. Votei, ainda, acompanhando
a maioria, rejeição da preliminar defensiva de nulidade, por violação ao postulado do juiz natural. E, no mérito,
à unanimidade, votei pelo não provimento do Recurso defensivo para manter a Sentença condenatória
recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
A DPU, em sede preliminar, pugna pelo reconhecimento da incompetência absoluta da Justiça Militar da União
para processar e julgar civis em tempo de paz. Sustenta que tal entendimento se deu a partir da
ratificação, pelo Brasil, da Convenção Americana de Direitos Humanos (Decreto nº 678, de 6 de novembro de
1992) e da submissão à jurisdição à Corte Interamericana de Direitos Humanos.
Contudo, não é essa a situação dos autos e tal entendimento já se encontra pacificado na jurisprudência
brasileira, senão vejamos.
A competência da Justiça Militar para processar e julgar os crimes militares definidos em lei foi definida pela
Constituição Federal no caput do art. 124. Ademais, o Código Penal Militar, ao definir os crimes militares,
estabeleceu, no art. 9°, as hipóteses de cometimento de crime militar, inclusive por civis em tempo de paz.
Como visto, o referido regramento retira seu fundamento da norma constitucional pátria, não havendo que se
falar em violação ao Pacto de São José da Costa Rica ou à jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos
Humanos.
Destaque-se, a princípio, que, in casu, não se trata de civil que tenha praticado delito de competência da JMU.
Trata-se, na verdade, de ex-militar que, enquanto em atividade, vem a praticar ilícito penal militar. Portanto,
mais evidente ainda a afronta aos postulados da hierarquia e da disciplina.
A Constituição Federal, em seu art. 124, fixou a competência da Justiça Militar da União em relação ao
processamento e ao julgamento dos crimes militares definidos em lei, como se pode observar:
Art. 124. À Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei.
Parágrafo único. A lei disporá sobre a organização, o funcionamento e a competência da Justiça
Militar.
Pelo que se pode depreender desse dispositivo da Lei Maior, o legislador constituinte, além de fixar a
competência da Justiça Militar da União, assentou o critério ratione legis, delegando ao legislador ordinário o
estabelecimento dos crimes militares e das suas condicionantes em lei infraconstitucional.
De acordo com o critério ratione legis, é considerado crime militar todo aquele com previsão expressa no CPM
bem como na legislação comum, considerando a norma de extensão inserida no art. 9º, inciso II, da Lei Penal
Militar, pela Lei nº 13.491/2017.
Nessa seara, distinguem-se, ainda, os crimes que só militares podem cometer - crimes propriamente militares -
, dos demais, nos quais civis também podem figurar como agentes.
Segundo a doutrina, no que se refere aos crimes propriamente militares, a qualidade de militar, ao tempo do
crime, é essencial e elementar do tipo penal, pois somente o militar pode cometer tais delitos, a exemplo dos
crimes de deserção, de abandono de posto, etc. Vale dizer que civil não comete esse tipo de delito, de modo
que jamais poderá figurar no polo passivo dessas ações penais militares, nem mesmo como partícipes. Por sua
vez, os delitos impropriamente militares podem ser cometidos tanto por civil quanto por militar, como é o caso
dos autos.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 06/10/2020 00:34:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012a517acfc
Nesse contexto, o art. 206 do Código Penal Militar não prevê a necessidade de que o agente tenha que ser
militar ou civil, apenas criminaliza aquele indivíduo que pratica homicídio culposo. Portanto, a condição do
agente não é elementar do crime.
No caso em tela, a competência da JMU para processar e julgar o presente delito firma-se de forma absoluta,
pois o crime foi cometido por agente que ostentava a condição de militar contra colega de farda, ou seja,
militar em atividade contra militar na mesma condição. Se não bastasse, o fato ocorreu no alojamento dos
soldados, portanto, em local sujeito à Administração Militar.
Destaque-se que o texto constitucional recepcionou a lei ordinária que trata da matéria, isto é, o Decreto-Lei nº
1.001, de 21 de outubro de 1969 (Código Penal Militar), que, em seu art. 9º, apresenta um rol taxativo das
circunstâncias nas quais, em tempo de paz, um delito penal deve ser considerado como de natureza militar.
Prevê o dispositivo legal supramencionado, in verbis:
Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:
(...)
II - os crimes previstos neste Código e os previstos na legislação penal, quando
praticados: (Redação dada pela Lei nº 13.491, de 2017)
a) por militar em situação de atividade ou assemelhado, contra militar na mesma situação ou
assemelhado;
Esse é o entendimento desta Corte, conforme se observa do seguinte julgado:
"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 205, § 2°, INCISOS IV, DO CPM. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JMU. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE
DEFESA. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CRIME IMPOSSÍVEL.
INOCORRÊNCIA. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. IMPROCEDÊNCIA. CONDUTA TÍPICA,
ILÍCITA E CULPÁVEL. DESPROVIMENTO DO APELO DEFENSIVO. Compete à Justiça Militar da
União processar e julgar os crimes militares definidos em lei, incluindo os praticados
por civis, em consonância com o princípio do juiz natural. Tal competência é extraída
diretamente da CF/88, em seu art. 124, não havendo que se falar em violação à
Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Preliminar de incompetência da JMU
rejeitada. Unanimidade. O magistrado pode indeferir as provas consideradas irrelevantes,
impertinentes ou protelatórias. O julgador não fica adstrito ao laudo pericial, pois, no
julgamento da causa, baseia-se em todo o conjunto probatório para fundamentar sua decisão,
de maneira que o não atendimento de esclarecimentos sobre a perícia não implica, no caso, o
cerceamento de defesa. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Unanimidade. A
autoria e a materialidade estão delineadas, tanto pela prova testemunhal, colhida nas fases
processual e pré-processual, como por elementos de natureza técnica. Afastada a tese
defensiva de crime impossível por ineficácia absoluta do meio (art. 32 do CPM), na medida em
que restou comprovado que o meio empregado (armas aprendidas) era apto a produzir o
resultado. Comprovada a tipicidade material da conduta, em razão do risco ao bem jurídico
tutelado. O disparo de arma de fogo em direção ao Ofendido com inegável animus necandi
configura o início dos atos executórios, com total idoneidade para atingir o bem jurídico
protegido. O disparo atingiu a coxa da Vítima, que tão somente por sorte não foi atingida em
região vital. O delito foi praticado mediante recurso que tornou impossível a defesa da vítima,
de maneira a atrair a aplicação da qualificadora inserta no inciso IV, do § 2º, do art. 205 do
CPM. Apelo da Defesa desprovido. Decisão unânime". (STM. APELAÇÃO nº 7000201-
16.2019.7.00.0000. Relator Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. Data de
Julgamento: 26/06/2019, Data de Publicação: 05/08/2019). (Grifo nosso.).
O próprio Supremo Tribunal Federal já decidiu que a prática de homicídio contra militar em serviço atrai a
competência para do julgamento para a Justiça Militar da União, independente da qualidade do agente, civil ou
militar, conforme se observa da ementa a seguir colacionada:

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 06/10/2020 00:34:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012a517acfc
"Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
PARCIAL PROVIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. APLICAÇÃO DA LEI
PENAL MILITAR. ART. 9º, III, D, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. INCIDÊNCIA. VÍTIMA MILITAR EM
SERVIÇO. RECURSO DESPROVIDO. 1. É constitucional o julgamento, pela Justiça Militar, de
crime doloso contra a vida quando presente alguma das hipóteses de incidência da Lei Penal
Militar (CPM, art. 9º). Precedente: HC 91003, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma,
julgado em 22/05/2007. 2. Responde por crime militar o civil que pratica tentativa de homicídio
contra militar quando este estiver em função de natureza militar. 3. In casu, a vítima, oficial do
Exército brasileiro, estava em serviço no momento da prática delituosa. É que, após o paciente
ter alterado a sinalização de trânsito em frente ao quartel e discutido com os praças de serviço,
o comandante do quartel (vítima) foi chamado para restaurar a ordem no local, momento em
que sofreu disparos de arma de fogo proferidos pelo agravante. 4. Recurso desprovido. (stf.
RHC 123594 AgR, Relator Ministro LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 02/12/2014,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-248 , publicado em 17/12/2014).
Perfeitamente constitucional o presente julgamento na Justiça Militar da União, em se tratando de crime de
homicídio culposo, considerando que as circunstâncias do fato estão devidamente subsumidas em uma das
hipóteses elencadas no art. 9º do CPM.
Ante o exposto, votei, nos termos do Voto do Relator Ministro Ten Brig do Ar CARLOS VUYK DE AQUINO, pela
rejeição da preliminar de incompetência absoluta da Justiça Militar da União para julgar civis em tempo de paz,
por falta de amparo legal.
Ainda em sede preliminar, alega a Defensoria Pública da União que a Justiça Militar da União seria
incompetente para julgar o feito, pois o Réu deixou de ser militar da ativa e, portanto, no regramento atual,
esta Justiça Especializada não teria a competência para o julgamento do caso posto à apreciação.
Em que pese a arguição de duas preliminares distintas, os fundamentos desta são no mesmo sentido dos da
preliminar analisada anteriormente. Portanto, por técnica jurídica, enfrentarei, novamente, a questão posta em
preliminar.
Como já enfatizado, a competência da Justiça Militar para processar e julgar os crimes militares definidos em
lei foi definida pela Constituição Federal em seu art. 124, caput. Ademais, o Código Penal Militar, ao definir os
crimes militares, estabeleceu no artigo 9° as hipóteses de cometimento de crime militar.
A Constituição Federal, em seu art. 124, fixou a competência da Justiça Militar da União em relação ao
processamento e ao julgamento dos crimes militares definidos em lei, como se pode observar:
Art. 124. À Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei.
Parágrafo único. A lei disporá sobre a organização, o funcionamento e a competência da Justiça
Militar.
Pelo que se pode depreender desse dispositivo da Lei Maior, o legislador constituinte, além de fixar a
competência da Justiça Militar da União, assentou o critério ratione legis, delegando ao legislador ordinário o
estabelecimento dos crimes militares e das suas condicionantes em lei infraconstitucional.
De acordo com o critério ratione legis, é considerado crime militar todo aquele com previsão expressa no CPM
bem como na legislação comum, considerando a norma de extensão inserida no art. 9º, inciso II, da Lei Penal
Militar, pela Lei nº 13.491/2017.
Nessa seara, distinguem-se, ainda, os crimes que só militares podem cometer - crimes propriamente militares -
, dos demais, nos quais civis também podem figurar como agentes.
Segundo a doutrina, no que se refere aos crimes propriamente militares, a qualidade de militar, ao tempo do
crime, é essencial e elementar do tipo penal, pois somente o militar pode cometer tais delitos, a exemplo dos
crimes de deserção, de abandono de posto, etc. Vale dizer que civil não comete esse tipo de delito, de modo
que jamais poderá figurar no polo passivo dessas ações penais militares, nem mesmo como partícipes. Por sua
vez, os delitos impropriamente militares podem ser cometidos tanto por civil quanto por militar, como é o caso

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 06/10/2020 00:34:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012a517acfc
dos autos.
Nesse contexto, o art. 206 do Código Penal Militar não prevê a necessidade de que o agente tenha que ser
militar ou civil, apenas criminaliza aquele indivíduo que pratica homicídio culposo. Portanto, a condição do
agente não é elementar do crime.
No caso em tela, a competência da JMU para processar e julgar o presente delito firma-se de forma absoluta,
pois o crime foi cometido por agente que ostentava a condição de militar contra colega de farda, ou seja,
militar em atividade contra militar na mesma condição. Se não bastasse, o fato ocorreu no alojamento dos
soldados, portanto, em local sujeito à Administração Militar.
Destaque-se que o texto constitucional recepcionou a lei ordinária que trata da matéria, isto é, o Decreto-Lei nº
1.001, de 21 de outubro de 1969 (Código Penal Militar), que, em seu art. 9º, apresenta um rol taxativo das
circunstâncias nas quais, em tempo de paz, um delito penal deve ser considerado como de natureza militar.
Portanto, no momento do fato, o Réu era militar em atividade e atentou contra a vida de outro militar na
mesma situação, razão pela qual se reconhece à Justiça Militar da União, precisamente ao Conselho
Permanente de Justiça em Primeira Instância, a competência para julgar o presente feito, de acordo com o art.
9º, inciso II, alínea "a", do CPM, não obstante o Apelante ter sido licenciado das fileiras da Aeronáutica.
Prevê o dispositivo legal supramencionado, in verbis:
Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:
(...)
II - os crimes previstos neste Código e os previstos na legislação penal, quando
praticados: (Redação dada pela Lei nº 13.491, de 2017)
a) por militar em situação de atividade ou assemelhado, contra militar na mesma situação ou
assemelhado;
Esse é o entendimento desta Corte, conforme se observa do seguinte julgado:
"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 205, § 2°, INCISOS IV, DO CPM. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JMU. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE
DEFESA. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CRIME IMPOSSÍVEL.
INOCORRÊNCIA. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. IMPROCEDÊNCIA. CONDUTA TÍPICA,
ILÍCITA E CULPÁVEL. DESPROVIMENTO DO APELO DEFENSIVO. Compete à Justiça Militar da
União processar e julgar os crimes militares definidos em lei, incluindo os praticados
por civis, em consonância com o princípio do juiz natural. Tal competência é extraída
diretamente da CF/88, em seu art. 124, não havendo que se falar em violação à
Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Preliminar de incompetência da JMU
rejeitada. Unanimidade. O magistrado pode indeferir as provas consideradas irrelevantes,
impertinentes ou protelatórias. O julgador não fica adstrito ao laudo pericial, pois, no
julgamento da causa, baseia-se em todo o conjunto probatório para fundamentar sua decisão,
de maneira que o não atendimento de esclarecimentos sobre a perícia não implica, no caso, o
cerceamento de defesa. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Unanimidade. A
autoria e a materialidade estão delineadas, tanto pela prova testemunhal, colhida nas fases
processual e pré-processual, como por elementos de natureza técnica. Afastada a tese
defensiva de crime impossível por ineficácia absoluta do meio (art. 32 do CPM), na medida em
que restou comprovado que o meio empregado (armas aprendidas) era apto a produzir o
resultado. Comprovada a tipicidade material da conduta, em razão do risco ao bem jurídico
tutelado. O disparo de arma de fogo em direção ao Ofendido com inegável animus necandi
configura o início dos atos executórios, com total idoneidade para atingir o bem jurídico
protegido. O disparo atingiu a coxa da Vítima, que tão somente por sorte não foi atingida em
região vital. O delito foi praticado mediante recurso que tornou impossível a defesa da vítima,
de maneira a atrair a aplicação da qualificadora inserta no inciso IV, do § 2º, do art. 205 do
CPM. Apelo da Defesa desprovido. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. Apelação nº

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 06/10/2020 00:34:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012a517acfc
7000201-16.2019.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
Data de Julgamento: 26/06/2019, Data de Publicação: 05/08/2019). (Grifos nossos.).
O próprio Supremo Tribunal Federal já decidiu que a prática de homicídio contra militar em serviço atrai a
competência para do julgamento para a Justiça Militar da União, independente da qualidade do agente, civil ou
militar, conforme se observa da ementa a seguir colacionada:
"Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
PARCIAL PROVIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. APLICAÇÃO DA LEI
PENAL MILITAR. ART. 9º, III, D, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. INCIDÊNCIA. VÍTIMA MILITAR EM
SERVIÇO. RECURSO DESPROVIDO. 1. É constitucional o julgamento, pela Justiça Militar, de
crime doloso contra a vida quando presente alguma das hipóteses de incidência da Lei Penal
Militar (CPM, art. 9º). Precedente: HC 91003, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma,
julgado em 22/05/2007. 2. Responde por crime militar o civil que pratica tentativa de homicídio
contra militar quando este estiver em função de natureza militar. 3. In casu, a vítima, oficial do
Exército brasileiro, estava em serviço no momento da prática delituosa. É que, após o paciente
ter alterado a sinalização de trânsito em frente ao quartel e discutido com os praças de serviço,
o comandante do quartel (vítima) foi chamado para restaurar a ordem no local, momento em
que sofreu disparos de arma de fogo proferidos pelo agravante. 4. Recurso desprovido. (RHC
123594 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 02/12/2014, ACÓRDÃO
ELETRÔNICO DJe-248 DIVULG 16-12-2014 PUBLIC 17-12-2014).
Perfeitamente constitucional o julgamento na Justiça Militar da União, em se tratando de crime de homicídio
culposo praticado por militar contra outro militar, eis que devidamente insculpida, a situação, em uma das
hipóteses do art. 9º do CPM.
Ante o exposto, reiterando os fundamentos anteriormente expostos, votei, nos termos do Voto do Relator
Ministro Ten Brig do Ar CARLOS VUYK DE AQUINO, pela rejeição da preliminar de incompetência absoluta da
Justiça Militar da União em face da perda da condição de militar do agente, por falta de amparo legal.
No mérito, trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União, inconformada com a
Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica da Auditoria da 12ª Circunscrição
Judiciária Militar, de 4 de fevereiro de 2020, que condenou o ex-Sd Aer JERDEY GARCIA DO NASCIMENTO, por
unanimidade, como incurso nos art. 206, caput, do Código Penal Militar (homicídio culposo), à pena de 1 (um)
ano de detenção, com o regime prisional inicialmente aberto, o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos
e o direito de recorrer em liberdade.
Em suas Razões de Apelação, a Defesa requer a absolvição, sob o fundamento da atipicidade da conduta
culposa pela ausência de previsibilidade objetiva do resultado. Subsidiariamente, pugna pela extinção da
punibilidade pelo perdão judicial e que a Sentença seja retificada fixando-se a pena definitiva em 11 meses e
24 dias de detenção, aplicando a detração dos 06 (seis) dias, referente à prisão provisória.
Em síntese, consta nos autos que por volta das 22:30hs do dia 27 de novembro de 2015, nas dependências do
alojamento dos soldados do Aeroporto de Guajará-Mirim/RO, o Sd JERDEY GARCIA DO NASCIMENTO, a pretexto
de ministrar instruções (briefing) sobre a utilização do armamento, retirou o carregador da pistola e resolveu
fazer uma demonstração, dando golpes e efetuando disparos "em seco".
Em ato seguinte, o Sd JERDEY, conversando descontraidamente com companheiros presentes, introduziu o
carregador municiado na pistola e deu um golpe, carregando-a novamente, momento no qual efetuou um
disparo na direção do Sd JOSÉ MAURÍCIO DE FIGUEIREDO NETO, que estava sentado no beliche à sua frente,
vindo a atingi-lo no lado esquerdo da região torácica.
A despeito de os companheiros presentes terem ministrado os procedimentos de primeiros socorros e
acionado a ambulância do Corpo de Bombeiros para condução da vítima ao Hospital Regional de Guajará-
Mirim, o óbito foi inevitável, que, segundo o Laudo de Exame Tanatoscópico, foi resultado de "choque
hipovolêmico secundário à hemorragia interna na cavidade torácica, provocada por ação de instrumento
perfuro contundente projétil de arma de fogo de alta energia vulnerante".

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 06/10/2020 00:34:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012a517acfc
Autoria e materialidade encontram-se indene de dúvidas.
Em seu interrogatório, o Réu, mostrando-se arrependido, confessou a prática do crime, admitindo ter
manuseado a arma de fogo de forma desatenta, ocasionando o disparo que atingiu o Sd JOSÉ MAURÍCIO DE
FIGUEIREDO NETO. Enfatizou, contudo, que o fato foi uma fatalidade. Relatou que, durante o manuseio do
armamento, acabou inserindo o carregador na pistola sem perceber, deu o golpe de segurança em seguida e
efetuou o disparo, acertando a vítima que se encontrava sentada no beliche.
As testemunhas Sd Aer DIEGO HENRIQUE BATISTA DO NASCIMENTO e Sd AER RALISSON DA SILVA BARBOSA
foram ouvidas em Juízo e confirmaram os exatos termos da Denúncia. Relataram que estavam presentes no
momento do ocorrido e presenciaram o disparo com a arma de fogo.
De acordo com o acervo probatório, o Réu resolveu brincar com o armamento sem qualquer justificativa. A
forma como agiu, desatento e sem o dever de cuidado ao municiar a pistola, foi decisivo para a ocorrência do
óbito, mesmo que não tenha sido essa a sua intenção. Certo é que o Recorrente, além de não observar as
mínimas regras de segurança no que se refere ao manuseio do armamento, disparou na direção de seu colega,
vindo a atingi-lo fatalmente.
In casu, pelo que se extrai dos autos, reafirma-se que não há dúvidas de que o Apelante agiu de forma
desatenta e sem observar as regras de segurança, ou seja, com imprudência e negligência, vindo a infringir o
seu dever objetivo de cuidado, ao efetuar o disparo fatal, ceifando a vida de um jovem colega de caserna.
Como visto, depreende-se dos autos que o Apelante agiu com alto grau de imprudência e negligência, pois
uma arma letal, em hipótese alguma, pode ser usada com displicência, ainda mais apontando-a contra quem
quer que seja.
Ademais, friso que o manejo da arma foi realizado dentro do alojamento, que é um local inapropriado para um
procedimento daquela natureza.
O caso em análise se amolda perfeitamente ao homicídio culposo.
Para que ocorra o crime de que trata o art. 206 do CPM, é necessário que o agente retire a vida de outra
pessoa, mediante conduta voluntária, agindo de forma imperita, imprudente ou negligente.
A doutrina elenca a necessidade de estarem presentes os seguintes elementos, em se tratando de delito na
modalidade culposa:
- conduta humana voluntária;
- violação de um dever de cuidado objetivo, seja pela imprudência, seja pela negligência ou, ainda, pela
imperícia;
- resultado naturalístico, ou seja, necessidade de ocorrer resultado lesivo a um bem jurídico tutelado;
- nexo causal;
- previsibilidade, que é o efetivo conhecimento do perigo; e
- tipicidade.
A conduta humana voluntária dá-se pela ação ou omissão do agente causador do evento naturalístico. No caso,
a conduta do ex-Sd JERDEY deu-se quando, valendo-se do seu armamento e sem as cautelas necessárias,
culposamente, por imprudência e negligência, promoveu o disparo com a pistola municiada.
Havendo nexo causal entre a conduta e o resultado naturalístico produzido, o tipo penal do art. 206 do CPM
incide sobre o agente causador do delito, exceto se houver alguma causa excludente de culpabilidade ou de
ilicitude.
Indubitável, no caso, o nexo de causalidade entre a conduta culposa imputada ao Réu e o óbito da vítima.
A previsibilidade é outro fator que não se afasta. Ora, qualquer homem de mediana inteligência sabe que há
possibilidade de se ter um disparo quando da manipulação de uma arma de fogo. Portanto, tal conhecimento é
inerente a um profissional das armas e isso é inegável. Como não prever que do disparo de arma de fogo,

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 06/10/2020 00:34:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012a517acfc
mesmo que acidental, não sobrevenha o óbito ou, no mínimo, a ofensa à integridade física de outrem?
Impossível!
A tipicidade do homicídio é evidente, assim, todos os elementos do crime culposo estão delineados na conduta
analisada.
Esta Justiça Militar da União já teve a oportunidade de se manifestar em situação análoga de crime culposo,
conforme se observa do seguinte julgado:
EMENTA: APELAÇÃO. DISPARO CULPOSO DE PISTOLA 9 MM. PARABELLUM. ARMAMENTO
INDIVIDUAL DE SERVIÇO. DELITO CULPOSO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PENAL
CONDENATÓRIA. ART. 210 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONCESSÃO DO SURSIS E
RECONHECIDO O DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. I. Graduado do Exército que manuseia
arma de serviço em local impróprio, sem observar as normas de segurança a que estava
obrigado, e provoca disparo acidental cujo projétil produz ferimentos em outro militar incorre
em delito culposo de lesão corporal - Art. 210 do Código Penal Militar. II. Conduta do agente a
revelar atitudes de imprudência e negligência, caracterizando figura típica na lei repressiva
castrense. III. Pronunciamento desfavorável dos custos legis (Procuradoria-Geral de Justiça
Militar) para conservação da sentença condenatória. IV. Precedentes da jurisprudência perene
do Superior Tribunal Militar. V. Condenação imposta à unanimidade, que se mantém por seus
próprios e jurídicos fundamentos. Decisão unânime". (STM. APELAÇÃO nº 0000096-
55.2016.7.03.0203. Relator Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. Data de
Julgamento: 29/11/2017, Data de Publicação: 11/12/2017).
Portanto, considerando ser uma conduta com resultado previsível ao homem mediano e somado à condição de
militar da ativa, o qual recebeu o devido treinamento militar para uso de amamento, percebe-se que o fato
delituoso está claramente tipificado no art. 206, caput, do CPM, não podendo ser acolhida a tese da defesa de
atipicidad material da conduta pela ausência de previsibilidade objetiva do resultado, como requerida pela
DPU.
Não merece reparo a Sentença hostilizada, adotando seus fundamentos como minhas razões de votar, na
forma a seguir:
"Ademais, destaca-se do depoimento das testemunhas que tanto Dieymi quanto Diego e
Ralisson assentaram que o alojamento dos soldados não era o local adequado para ministrar
instrução de uso de arma de fogo. Bem como disseram que o acusado passou por treinamento
específico de manuseio de arma de fogo, assim como ocorre com todos os militares que
adentram nas Forças Armadas. Além disso, a testemunha Dieymi apontou que "o acusado não
tinha autorização nem era designado para fazer briefing com arma".
É válido salientar, também, que a análise realizada na pistola PT-92 calibre 9mm, utilizada pelo
acusado, foi conclusiva no sentido de seu normal funcionamento, conforme parecer técnico
disposto no evento 1, doc 13, fl. 194.
Além disso é importante ressaltar que as testemunhas enunciaram que o acusado tinha um
bom comportamento e também uma boa relação de amizade com a vítima, de modo que
Jerdey, ao perceber que havia alvejado seu colega, ficou desesperado, demonstrando grande
arrependimento. Jerdey tentou socorrer José Maurício, mas Ralisson, ao notar o desespero do
acusado, disse para ele sair do local enquanto os demais militares realizariam os primeiros
socorros.
Desse modo, diante do supracitado acervo probatório ficou comprovado que Jerdey violou o
dever objetivo de cuidado ao dar instrução de manuseio de arma de fogo, sem autorização e
em local inapropriado, utilizando-se de pistola carregada devido à inobservância das normas de
segurança.
Essa mencionada violação foi diagnosticada na conduta imprudente e negligente do acusado
que, por não ter empregado a devida cautela, atenção e diligência para averiguar se a pistola

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 06/10/2020 00:34:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012a517acfc
havia sido municiada, utilizou-se, sem perceber, de arma carregada. Descumprindo, assim, as
normas de segurança pertinentes a esse tipo de atividade. Sendo que esse de cuidado é
exigido de qualquer pessoa que realize essa forma de briefing.
Comprovou-se, ainda, que a imprudência e negligência na conduta de Jerdey ocasionaram o
resultado morte não querido pelo acusado que, apesar de ter bom relacionamento de amizade
com a vítima, por um descuido de falta de percepção, utilizou de arma municiada e alvejou seu
colega de farda.
Todavia, a despeito de o acusado não ter desejado o resultado morte, essa conduta é
merecedora de juízo de reprovação diante da previsibilidade dessa consequência perante o
manuseio inadequado de arma de fogo em uma instrução de tiro. Principalmente quando se
trata de briefing ministrado por militar que ao adentrar nas Forças Armadas recebeu instrução
referente ao apropriado uso de armamentos.
Destarte, diante de todo acervo probatório colacionado nos autos, ficou comprovado que o
então soldado Jerdey, ao manusear desatentamente uma pistola em local inapropriado, alvejou
José Maurício. Comportamento esse violador do dever objetivo de cuidado, revelado por meio
de sua conduta imprudente e negligente de deixar de empregar cautela, atenção e diligência
no manuseio de arma de fogo, ocasionando o não querido, mas previsível resultado morte."
No que tange ao pedido de extinção da punibilidade pelo perdão judicial, alega a Defesa que a reforma do
sistema penal comum repercute nos demais âmbitos repressivos e que, na hipótese de homicídio culposo, o
juiz poderá deixar de aplicar a pena, pois as consequências da infração atingiram o próprio agente de forma
tão grave que a sanção penal se tornou desnecessária.
Não é o caso dos autos.
O perdão judicial possui aplicabilidade restrita no ordenamento jurídico brasileiro, necessitando haver previsão
legal da possibilidade de sua concessão para determinado delito, o que não se vislumbra na legislação penal
militar.
Esse entendimento está pacificado no Superior Tribunal Militar, conforme se observa do seguinte julgado:
APELAÇÃO. HOMICÍDIO CULPOSO (CPM, ART. 206). DISPARO ACIDENTAL DE ARMA DE FOGO EM
RECINTO FECHADO. NEGLIGÊNCIA. PERDÃO JUDICIAL. INAPLICABILIDADE. 1. Nos acidentes com
arma de fogo, o que caracteriza a culpa do agente é a falta de cuidado objetivo no manuseio
ou na guarda da arma. 2. Demonstrado, por prova pericial e testemunhal, que o disparo
acidental que ocasionou a morte da vítima não decorreu de nenhum acidente em virtude de
algum treinamento ou missão, mas, sim, porque o Acusado resolveu "brincar" com arma de
serviço, agindo com imprudência e falta de cuidado objetivo a que estava obrigado no
manuseio da pistola carregada e destravada. 3. A legislação militar não prevê o instituto do
perdão judicial. Não há que falar em interpretação por analogia ao Código Penal, uma vez que
não se constata lacuna a ser suprida. 4. Negado provimento ao apelo defensivo. Decisão
unânime. (Superior Tribunal Militar. Apelação nº 0000039-41.2012.7.08.0008. Relator(a):
Ministro(a) Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. Data de Julgamento: 03/03/2015, Data de
Publicação: 13/03/2015).
Como visto, por não estar prevista na legislação penal castrense, o perdão judicial é inaplicável à Justiça
Militar.
À míngua de provas que possam contrariar a versão apresentada nos autos, não há circunstância capaz de
abonar a conduta típica, antijurídica e culpável atribuída ao Réu e perfeitamente subsumida ao tipo legal
previsto no art. 206, caput, do CPM. Sendo, também, o perdão judicial, in casu, inaplicável à Justiça Militar.
Assim, não assiste razão aos argumentos da Defensoria Pública da União.
No que se refere ao pedido de retificação da Sentença por não ter sido computado o tempo de prisão provisória
de 6 (seis) dias, referente ao período de 28 de novembro a 3 de dezembro de 2015, insta esclarecer que a
Sentença reconheceu a incidência da detração penal e que, apesar de não fixar a pena com o cômputo

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 06/10/2020 00:34:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012a517acfc
pugnado pela Defesa, tal adequação será realizada pelo Juízo de Execução, em conformidade com a letra "c"
do inciso III do art. 66 da Lei 7.210/84.
Além do mais, assevero que a detração, mesmo que reconhecida nesta oportunidade, não alteraria o regime
de cumprimento de pena, tampouco o prazo prescricional, uma vez que a pena final aplicada foi de 1 (um) ano
de detenção.
Assim sendo, por tudo que consta nos autos, verifica-se que autoria, materialidade e culpabilidade restaram
devidamente provadas, não merecendo reparo a Sentença condenatória, porquanto se encontra em perfeita
harmonia com o conjunto probatório, devendo ser mantida em seus exatos termos.
Ante o exposto, votei, nos termos do Voto do Relator Ministro Ten Brig do Ar CARLOS VUYK DE AQUINO, pelo
conhecimento e não provimento do Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União para
manter inalterada a Sentença condenatória recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Faço a presente Declaração de Voto para que conste dos autos, nos termos do § 8º do art. 52 do Regimento
Interno desta Corte.